Tribunal: STM
Processo: 7000817-49.2023.7.00.0000
Classe: REPRESENTAÇÃO P/ DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE/INCOMPATIBILIDADE
Relator(a): CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Órgão julgador: CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
EMENTA: REPRESENTAÇÃO PARA DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE/INCOMPATIBILIDADE PARA COM O OFICIALATO. ALEGAÇÃO DEFENSIVA. FALHA NA INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. IMPEDIMENTO DE APRESENTAÇÃO DE SUSTENTAÇÃO ORAL EM TEMPO HÁBIL. PEDIDO DE RETIRADA DO FEITO DA PAUTA. QUESTÃO DE ORDEM SUSCITADA DE OFÍCIO. INDEFERIMENTO PLEITO DEFENSIVO. MANUTENÇÃO DO JULGAMENTO NA SESSÃO VIRTUAL. DECISÃO UNÂNIME. CONDENAÇÃO. PENA SUPERIOR A 2 (DOIS) ANOS DE RECLUSÃO. ESTELIONATO (ART. 251, CAPUT E § 3º, DO CPM) E PECULATO (ART. 303, CAPUT E § 1º, DO CPM). CONCURSO DE AGENTES. CONTINUIDADE DELITIVA. OFICIAL INDIGNO DO OFICIALATO. PERDA DO POSTO E DA PATENTE. ART. 142, § 3º, INCISOS VI E VII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ACOLHIMENTO DA REPRESENTAÇÃO MINISTERIAL. DECISÃO UNÂNIME.
A Resolução nº 275/2020, com redação dada pela Resolução nº 281/2020, ambas do STM, é clara ao estipular os prazos para requerer a retirada do processo da pauta de julgamento e para a realização da sustentação oral, o que não foi observado pela Defesa, pois inexiste nos autos pedido nesse sentido, cuja manifestação somente ocorreu depois de aberta a sessão virtual, com o pedido de retirada do processo da pauta de julgamento. Indeferimento do pedido defensivo por manifesta extemporaneidade. Decisão unânime.
A Representação para Declaração de Indignidade/Incompatibilidade para com o Oficialato encontra previsão no art. 142, § 3º, incisos VI e VII, da Constituição da República, c/c o art. 120, inciso I, da Lei nº 6.880/1980 (Estatuto dos Militares) e com o art. 115 do Regimento Interno do STM.
Hipótese de condenação definitiva do Oficial Representado a pena superior a 2 (dois) anos de reclusão, pela prática dos crimes de estelionato e de peculato, previstos respectivamente no art. 251, caput e § 3º, e no art. 303, caput e § 1º, ambos do CPM, na forma do art. 53, caput, do mesmo Código, e do art. 71 do Código Penal comum.
A malversação do patrimônio público revela ter o Oficial abandonado os valores morais de observância obrigatória na vida militar, optando pela via do enriquecimento ilícito em detrimento do erário.
Resta evidenciada a impossibilidade de permanência do Representado como mobilizável, diante da ofensa à honra, ao decoro e ao pundonor militar.
Representação acolhida, para declarar o Representado indigno do Oficialato, determinando a perda de seu posto e de sua patente.
Decisão unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 03/06/2024 A
06/06/2024
REPRESENTAÇÃO P/ DECLARAÇÃO DE
INDIGNIDADE/INCOMPATIBILIDADE Nº 7000817-49.2023.7.00.0000/MS
RELATOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
REVISORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
REPRESENTADO: JORGE LUIZ DE MORAES HENRIQUE
ADVOGADO(A): EDINEY COSTA DA SILVA (OAB AM007646)
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU EM SEDE DE QUESTÃO
DE ORDEM, LEVANTADA PELO MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL
OLIVEIRA (RELATOR), INDEFERIR O PLEITO FORMULADO PELA DEFESA DE
RETIRADA DA PRESENTE REPRESENTAÇÃO POR
INDIGNIDADE/INCOMPATIBILIDADE DESSA SESSÃO, MANTENDO O
JULGAMENTO DO PRESENTE FEITO, CONFORME PAUTA DA SESSÃO DE
JULGAMENTO VIRTUAL REGULARMENTE PUBLICADA NO DJE Nº 085, DE
20 DE MAIO DE 2024, PÁG. 10, INICIADA EM 3 DE JUNHO, SEGUNDA-FEIRA,
ÀS 13H30, E COM TÉRMINO DESIGNADO PARA O DIA 6 DE JUNHO, QUINTA-
FEIRA, ÀS 18 HORAS. EM SEGUIDA, NO MÉRITO, O TRIBUNAL PLENO, POR
UNANIMIDADE, DEFERIU A REPRESENTAÇÃO FORMULADA PELA
PROCURADORIA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, PARA DECLARAR O
CORONEL R/1 DO EXÉRCITO JORGE LUIZ DE MORAES HENRIQUE INDIGNO
PARA O OFICIALATO E DETERMINAR, POR CONSEGUINTE, A PERDA DE SEU
POSTO E DE SUA PATENTE JUNTO AO EXÉRCITO BRASILEIRO, NA FORMA
DO ART. 142, § 3°, INCISOS VI E VII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, C/C OS
ART. 120, INCISO I, DA LEI N° 6.880/1980 E ART. 115 E SEGUINTES DO RISTM.
A MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
(REVISORA) FARÁ DECLARAÇÃO DE VOTO. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. PRESENTE O SUBPROCURADOR-
GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. ANTÔNIO PEREIRA DUARTE.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS

VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Questão de Ordem - Gab Min Carlos Augusto Amaral Oliveira - Ministro
CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.
Exma. Sra. Ministra-Revisora, Eminentes Ministros,
A defesa suscitou QUESTÃO DE ORDEM, cuja síntese e
respectiva decisão se seguem, aguardando a elaboração do posicionamento
completo assim que a DITIN resolver questão técnica do sistema eproc:
A defesa apresentou nesta data pedido precluso para a retirada da
pauta
do
julgamento
desta
Representação
por
Indignidade/Incompatibilidade da presente sessão virtual.
"Em síntese, alegam ter ocorrido falha na intimação eletrônica, o
que teria impedido a apresentação de sustentação oral em tempo hábil. Segundo
aduzem, os Defensores do Representado tiveram ciência da inserção do processo
em pauta para julgamento apenas no dia 1º de junho de 2024 (sábado)", embora
intimados no dia 30/05/24, conforme registrado no sistema eproc.
No entanto, em apertado resumo, no entendimento deste relator,
prevalece o disposto no art. 7º da Resolução nº 275, de 1º de abril de 2020, que
estatui: "O pedido para que o processo não seja julgado em ambiente virtual
pode ser formulado pela Defesa ou pelo Ministério Público Militar até 1 (um)
dia útil após a publicação da pauta. Nesse caso, se deferido pelo Relator, o
processo será retirado de pauta e designada pelo Presidente data oportuna para
julgamento presencial.” (Grifo nosso.)"
A pauta do presente julgamento foi publicada no dia 20 de maio de
2024 (Evento 37), de modo que o prazo para o pedido de retirada do feito da
pauta virtual expirou no dia 21 de maio seguinte. Precluso, portanto, o prazo
para a apresentação da pretendida defesa oral.
Superado este tema, quanto ao argumento apresentado pela defesa
sobre a impossibilidade de um dos patronos não ter conseguido habilitar-se no
sistema e-proc para apresentação da sustentação oral (preclusa, como já
analisado acima), não lhe assiste razão, conforme certidão acostada aos autos no
Evento 53: "o advogado MATHEUS KAIQUE FERREIRA BASTOS realizou o

pré cadastro no dia 01/06/2024, às 13:37:44, não tendo enviado a
documentação necessária para fins de validação do respectivo cadastro até o
presente momento".
Ademais, o outro advogado cadastrado no sistema poderia
apresentar a pleiteada defesa oral, mas não o fez.
Como já citado, assim que a DITIN superar o óbice técnico, o
inteiro teor da presente Questão de Ordem será inserido no processo e plenário
eletrônico.
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.
Acompanha a questão de ordem - Gab Min José Barroso Filho - Ministro
JOSÉ BARROSO FILHO.

REPRESENTAÇÃO P/ DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE/INCOMPATIBILIDADE Nº
7000817-49.2023.7.00.0000/MS
RELATOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
REPRESENTADO: JORGE LUIZ DE MORAES HENRIQUE
ADVOGADO(A): MATHEUS KAIQUE FERREIRA BASTOS (OAB AM018733)
ADVOGADO(A): EDINEY COSTA DA SILVA (OAB AM007646)
EMENTA
REPRESENTAÇÃO
PARA
DECLARAÇÃO
DE
INDIGNIDADE/INCOMPATIBILIDADE PARA COM O OFICIALATO.
ALEGAÇÃO DEFENSIVA. FALHA NA INTIMAÇÃO ELETRÔNICA.
IMPEDIMENTO DE APRESENTAÇÃO DE SUSTENTAÇÃO ORAL EM
TEMPO HÁBIL. PEDIDO DE RETIRADA DO FEITO DA PAUTA.
QUESTÃO DE ORDEM SUSCITADA DE OFÍCIO. INDEFERIMENTO
PLEITO DEFENSIVO. MANUTENÇÃO DO JULGAMENTO NA SESSÃO
VIRTUAL. DECISÃO UNÂNIME. CONDENAÇÃO. PENA SUPERIOR A
2 (DOIS) ANOS DE RECLUSÃO. ESTELIONATO (ART. 251, CAPUT E §
3º, DO CPM) E PECULATO (ART. 303, CAPUT E § 1º, DO CPM).
CONCURSO DE AGENTES. CONTINUIDADE DELITIVA. OFICIAL
INDIGNO DO OFICIALATO. PERDA DO POSTO E DA PATENTE. ART.
142, § 3º, INCISOS VI E VII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA.
ACOLHIMENTO DA REPRESENTAÇÃO MINISTERIAL. DECISÃO
UNÂNIME.
A Resolução nº 275/2020, com redação dada pela Resolução nº 281/2020,
ambas do STM, é clara ao estipular os prazos para requerer a retirada do
processo da pauta de julgamento e para a realização da sustentação oral, o que
não foi observado pela Defesa, pois inexiste nos autos pedido nesse sentido,
cuja manifestação somente ocorreu depois de aberta a sessão virtual, com o
pedido de retirada do processo da pauta de julgamento. Indeferimento do pedido
defensivo por manifesta extemporaneidade. Decisão unânime.
A Representação para Declaração de Indignidade/Incompatibilidade para com o
Oficialato encontra previsão no art. 142, § 3º, incisos VI e VII, da Constituição
da República, c/c o art. 120, inciso I, da Lei nº 6.880/1980 (Estatuto dos
Militares) e com o art. 115 do Regimento Interno do STM.
Hipótese de condenação definitiva do Oficial Representado a pena superior a 2
(dois) anos de reclusão, pela prática dos crimes de estelionato e de peculato,
previstos respectivamente no art. 251, caput e § 3º, e no art. 303, caput e § 1º,
ambos do CPM, na forma do art. 53, caput, do mesmo Código, e do art. 71 do
Código Penal comum.
7000817-49.2023.7.00.0000
40001363503 .V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A malversação do patrimônio público revela ter o Oficial abandonado os
valores morais de observância obrigatória na vida militar, optando pela via do
enriquecimento ilícito em detrimento do erário.
Resta evidenciada a impossibilidade de permanência do Representado como
mobilizável, diante da ofensa à honra, ao decoro e ao pundonor militar.
Representação acolhida, para declarar o Representado indigno do Oficialato,
determinando a perda de seu posto e de sua patente.
Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em Sessão de Julgamento virtual, sob a presidência do Ministro
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, em sede Questão de Ordem apresentada pelo Ministro Relator, por
unanimidade, em indeferir o pleito formulado pela Defesa de retirada desta sessão da
presente Representação por Indignidade/Incompatibilidade, mantendo o julgamento do
presente feito, conforme pauta da sessão de julgamento virtual regularmente publicada no
DJE nº 085, de 20 de maio de 2024, p. 10, iniciada em 3 de junho, segunda-feira, às 13h30, e
com término designado para o dia 6 de junho, quinta-feira, às 18 horas. Em seguida, no
mérito, por unanimidade, em deferir a Representação formulada pela Procuradoria-Geral da
Justiça Militar, para declarar o Coronel R/1 do Exército JORGE LUIZ DE MORAES
HENRIQUE indigno para o Oficialato e determinar, por conseguinte, a perda de seu posto e
de sua patente junto ao Exército Brasileiro, na forma do art. 142, § 3°, incisos VI e VII, da
Constituição Federal, c/c o art. 120, inciso I, da Lei nº 6.880/1980, e com o art. 115, e
seguintes, do RISTM.
Brasília, 06 de junho de 2024.
RELATÓRIO
Cuida-se de Ação de Representação para Declaração de Indignidade para o
Oficialato, proposta pelo Procurador-Geral de Justiça Militar Dr. Antônio Pereira Duarte, com
fundamento no art. 142, § 3º, incisos VI e VII, da Constituição da República, c/c o art. 116,
inciso II, e art. 123, ambos da Lei Complementar 75/1993, e no art. 115 do Regimento
Interno do Superior Tribunal Militar (RISTM), em desfavor do Coronel R/1 do Exército
JORGE LUIZ DE MORAES HENRIQUE (Evento 1).
O Cel R/1 Ex JORGE LUIZ DE MORAES HENRIQUE foi condenado pelo
Juízo da 9ª Circunscrição Judiciária Militar à pena de 10 (dez) anos e 3 (três) meses de
reclusão, pela prática dos crimes de estelionato, tipificado no art. 251, caput e § 3º, por 46
(quarenta e seis) vezes, e de peculato, previsto no art. 303, caput e § 1º, por 3 (três) vezes, c/c
o art. 53, caput, tudo do CPM, em continuidade delitiva, na forma do art. 71 do Código Penal
comum, sem direito ao sursis, reconhecido o direito de recorrer em liberdade. Em caso da
7000817-49.2023.7.00.0000
40001363503 .V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

perda do posto/patente, foi estabelecido o regime prisional inicialmente fechado, nos termos
do art. 33, § 2º, alínea "a", do CP comum, observada, para progressão, a regra prevista no § 4º
do mesmo dispositivo (APM nº 0000118-24.2011.7.09.0009, evento 686).
Inconformada, a Defesa do Oficial interpôs Apelação, autuada sob o nº
7000123-51.2021.7.00.0000, visando a reforma da Sentença condenatória. Na Sessão de
Julgamento realizada em 2 de maio de 2023, o Plenário desta Corte, por decisão uniforme,
negou provimento ao Recurso (AP 7000123-51.2021.7.00.0000, evento 118).
O Acórdão condenatório transitou em julgado em relação ao Representado no
dia 16 de setembro de 2023 (AP 7000123-51.2021.7.00.0000, evento 151).
Reportando-se à condenação do Cel R/1 Ex JORGE LUIZ DE MORAES
HENRIQUE pelo primeiro grupo de fatos, relativo à prática de estelionato em detrimento da
Administração Militar e em benefício próprio e de terceiros, por 46 vezes, rememora o
Procurador-Geral de Justiça Militar ter o Representado atuado como “peça fundamental” de
um esquema criminoso envolvendo a contratação de empresas para a realização de
manutenções em viaturas, as quais não ocorreram em sua maioria (estelionato); bem como o
desvio de combustíveis pertencentes à dotação daquela unidade militar, com omissão dos
registros de saída (peculato).
Na época dos fatos, o Representado exercia o Comando do 2º Batalhão de
Fronteira (2º B Fron), sendo o ordenador de despesas da OM. Citando a sentença, observa o
Órgão Ministerial que durante comando do Oficial vigorou o "caos administrativo na OM",
marcado pela prática de fraudes e de uso do dinheiro público como se privado fosse.
Assevera ter sido criada uma verdadeira rede criminosa, na qual os civis
envolvidos, na condição de empresários, recebiam dinheiro público mediante a expedição de
notas fiscais falsas, enquanto outros se beneficiavam com a realização de “retoques” nas
viaturas do Batalhão. No entanto, esses serviços não correspondiam àqueles que os réus
militares afirmavam ter contratado e realizado. Como desfecho do esquema fraudulento, eram
realizados diversos depósitos bancários indevidos. Os empresários creditavam valores nas
contas dos militares envolvidos e também eram efetuados depósitos mútuos entre os réus.
Além disso, constatou-se que os réus militares manejaram “significativa quantia de valores
em suas contas bancárias sem origem dos depósitos e incompatíveis com seus vencimentos
legais".
Registra o MPM que, embora o então Comandante e ordenador de despesas do
2º Batalhão de Fronteira tivesse ciência da incompatibilidade dos serviços demandados nos
empenhos, determinou e autorizou a implementação das fraudes sob a justificativa de assim
ter agido para viabilizar o cumprimento de missão relacionada com a “Operação Arco Verde”.
Segundo argumenta, em tal hipótese, poderia ter solicitado o remanejamento do elemento de
despesa ou ter agido com demonstração de transparência e de controle ou, ainda, realizado
contratação mediante dispensa de licitação por emergência. No entanto, optou por proceder
“em completo descaso e desrespeito para com o Exército Brasileiro”.
O Representante destaca a gravidade da conduta, culminando com o
recebimento de depósitos não identificados no montante de R$ 829.636,36 (oitocentos e vinte
e nove mil seiscentos e trinta e seis reais e trinta e seis centavos), em patamar bastante
desproporcional em relação aos respectivos ganhos.
7000817-49.2023.7.00.0000
40001363503 .V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ademais, com base no constatado no referido Acórdão, o Representante destaca
a existência de:
"danos à Administração Pública na ordem de R$ 232.029,05 (...), atualizados em 2015, por
má-fé, em decorrência dos serviços pagos e não realizados, cuja responsabilidade foi
imputada aos militares e aos representantes das empresas envolvidas."
Assim, em relação aos crimes de estelionato, ressalta a violação dos preceitos
éticos concernentes à dignidade pessoal, à probidade e à honestidade. Citando a sentença,
frisa ter o Oficial instalado “um verdadeiro caos administrativo, [...] estabelecendo uma
inversão de valores sem qualquer precedente”.
Afirma que, em vez de velar, conforme lhe cabia, pela probidade e lisura dos
atos praticados na OM, o Comandante autorizou e incentivou a prática ilícita, a malversação
do dinheiro público em benefício próprio e de terceiros. Conforme ressalta, o Representado
tinha total domínio do fato e, assim agindo, protagonizou consciente e intencionalmente uma
“gama interminável de fraudes e simulações, revestindo-se a prática de odioso conluio entre
militares do Exército brasileiro e empresários”.
No que alude ao segundo grupo de fatos, correspondente à prática do delito de
peculato, por três vezes, em continuidade delitiva, pontua ter sido essencial a participação do
Representado no esquema criminoso. O Oficial Superior tinha pleno conhecimento dos
desvios de óleo diesel e de gasolina que ocorriam na citada OM, tendo reconhecido inclusive
a existência de um “descontrole” dos combustíveis, o qual, na verdade, decorreu da
existência de um acordo espúrio que beneficiou proprietários de empresas privadas.
Alude ao consignado na Sentença, in verbis:
"[...] combustível distribuído à dotação do 2º Batalhão de Fronteira simplesmente 'evaporava',
mediante controles cambetas e fraudulentos, abastecendo-se viaturas privadas e depositando
em Posto de Combustível civil para benefício de empresário, sendo que este empresário
transitava livremente no interior do 2º B Fron, oferecendo serviços de Auto-Escola a militares,
onde graduados eram obrigados pelo Comando a servir de 'funcionários' do empresário"
(APM 0000118-24.2011.7.09.0009, Evento 686, p. 14)".
Reportando-se ao teor do Acórdão, observa ter sido constatada:
“[...] uma diferença entre o que deveria existir no reservatório e o que de fato foi encontrado
no momento da análise”, correspondente ao “valor de R$ 18.131,03 quanto à gasolina
(diferença de 5.462,8 litros), e de R$ 456.749,07 quanto ao óleo diesel (diferença de 151.442
litros)”.
Ainda com enfoque no julgado, prossegue o Representante:
“[...] justamente por ser o comandante da unidade e haver chancelado as práticas criminosas,
‘o Oficial Superior permitiu a prática de uma verdadeira orquestração criminosa, pela qual se
efetuou a transferência de milhares de litros de gasolina e de óleo diesel do Batalhão para o
POSTO CÁCERES, tratando a coisa pública como se privada fosse (Apelação 7000123-
51.2021.7.00.0000, Evento 126, destaques no original).”
Assim, conclui pela demonstração da gravidade das condutas praticadas pelo
Representado, gerando relevante prejuízo ao Exército Brasileiro e consistente em violação ao
dever de fidelidade para com a referida Força, assim como à honra, ao decoro e ao pundonor
7000817-49.2023.7.00.0000
40001363503 .V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

militares.
Conforme acrescenta, o comportamento do Representado revela “descaso para
com os princípios basilares das Forças Armadas, para dizer o mínimo, a macular seu status
de Oficial, não havendo motivos para que permaneça ostentando a patente de oficial do
Exército”.
Dessa forma, aduz ter o Representado violado diversos preceitos morais e éticos
norteadores da vida militar, revelando descaso em relação aos princípios mais caros às Forças
Armadas, dispostos nos incisos I, III, IV, VI, IX, XII, XIII, XIV, XVI, XVII e XIX do art. 28
da Lei nº 6.880/1980 – Estatuto dos Militares.
Por essas razões, invocando art. 142, § 3º, incisos VI e VII, da Constituição da
República, requer seja o Cel R/1 Ex JORGE LUIZ DE MORAES HENRIQUE declarado
indigno, com a sua consequente condenação à perda do posto e da patente.
Por Despacho datado de 9 de outubro de 2023, determinei a citação do
Representado para, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar a defesa escrita, na forma do art.
116, caput, do RISTM (Evento 9).
Após a realização de inúmeras diligências, na tentativa de localizar o
Representado, a citação foi efetivada em 30 de novembro de 2023 (Carta de Ordem Criminal
nº 70000709020237100010, evento 6).
Em sua Defesa Escrita, apresentada em 11 de dezembro de 2023 (Evento 28,
PET 1), o patrono do Representado discorre, inicialmente, acerca da trajetória militar do
Oficial anterior aos fatos geradores de sua condenação criminal, sustentando a sua atuação
com lisura, responsabilidade e transparência, o qual teria atuado de forma exemplar, em
consonância com os princípios basilares do Exército, consubstanciados na hierarquia e na
disciplina.
A título ilustrativo, elenca as principais funções exercidas pelo Oficial, citando
ter sido agraciado com as mais importantes condecorações da instituição, destacando que,
devido ao seu desempenho no Curso de Gestão e Assessoramento de Estado Maior –
CGAEM, foi promovido por merecimento ao posto de Coronel, em dezembro de 2009.
Na sequência, alega ter o Representado assumido o Comando do 2º Batalhão de
Fronteira em janeiro de 2010, ocasião na qual a referida Unidade Militar se encontrava
“demasiadamente destruída administrativa e operacionalmente”, tendo o Oficial agido com
o propósito de recuperá-la, com a anuência dos seus superiores hierárquicos. Alega ter
aproveitado os vultosos recursos recebidos do Ministério da Defesa, para realizar benfeitorias
de premente necessidade, mediante a utilização da prática conhecida como “química”.
Consoante argumenta, o Batalhão estava desprovido de viaturas adequadas para
cumprir suas missões e não havia créditos para manter bens móveis e imóveis, ou seja, “a
Organização Militar estava sobrevivendo com muita dificuldade, mal conseguia cumprir
suas demandas simples”.
7000817-49.2023.7.00.0000
40001363503 .V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Discorre que, em junho de 2011, o 2º B Fron foi acionado para cumprir uma
Missão de GLO no Norte do Estado de Mato Grosso, região de Nova Aripuanã. O Comando
do Coronel MORAES HENRIQUE ficou incumbido da área de maior tensão e
responsabilidade operacional, sendo primordial “o fator tempo” para o êxito da missão. Foi
então o Batalhão contemplado com vultoso aporte de crédito oriundo do Ministério da
Defesa. Alega ter ocorrido o ingresso nos pregões em andamento em outras unidades, por
“carona”, em face da necessidade de agilização das contratações e de cumprimento das
demandas.
Segundo aduz, o Representado solicitou orientações ao então Comandante da
Brigada sobre os procedimentos a serem realizados em face da exiguidade temporal exigida,
tendo sido orientado a “cumprir a missão com rapidez e presteza”. Prossegue afirmando que
“os Generais tinham plena ciência de que as realizações das benfeitorias na O.M. foram
realizadas através da ‘química’ e apesar de os serviços executados serem diferentes dos
empenhados, os valores eram os mesmos, sem a ocorrência de danos ao erário, onde o único
beneficiário fora a instituição”.
Sustenta a Defesa, in verbis:
“Este Coronel, em momento algum negou a prática de improbidade, ademais, nada obstaram
os generais superiores, os quais foram devidamente informados e expressamente condizentes
com as modalidades utilizadas para o cumprimento da missão”.
O Patrono do Representado afirma que a “prática de improbidade cometida e
confessada” tinha por finalidade “mostrar trabalho e ajudar ainda mais a nobre instituição
Exército brasileiro, jamais objetivando a prática delituosa de enriquecimento ilícito,
tampouco os crimes imputados pelo MPM”.
A Defesa refuta igualmente a alegação de desvio de combustíveis, alegando que
o produto chegava em caminhão tanque de outra OM, qual seja, o 9º Batalhão Logístico, de
Campo Grande, conduzido por um motorista desconhecido, e era depositado diretamente no
posto Cáceres. Aduz que todo o escalão superior tinha conhecimento de que se tratava apenas
de “moeda de troca” para fazer face ao pagamento de aluguéis de ônibus e de embarcação
utilizada pela Brigada de Cuiabá, na reunião de comando, em razão da inexistência de outra
forma de pagamento das referidas despesas.
Acrescenta ser absurda a afirmação alusiva ao desvio de “151 mil e 442 litros
de Óleo Diesel”, cujo quantitativo impediria o funcionamento das atividades do Batalhão por
“quase um ano”.
Conforme alega, com a chegada do novo Comandante ao Batalhão, foi
determinada a instauração de sindicância para apurar a real situação do óleo diesel e da
gasolina e, ao final, concluiu-se que “não faltava combustível algum (seja óleo Diesel ou
Gasolina) e sim tinha sobra”. Aduz, entretanto, que a citada Sindicância “não foi aceita
como prova” da inocência do Representado.
Afirma também não ter sido apurado nos respectivos autos a instituição
bancária tampouco a origem do valor movimentado na conta do Oficial, equivalente a R$
829.636,36 (oitocentos e vinte e nove mil seiscentos e trinta e seis reais e trinta e seis
7000817-49.2023.7.00.0000
40001363503 .V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

centavos), sustentando serem infundadas as acusações pertinentes a esse ponto. Nega ainda
que haja fundamento para a ocorrência de prejuízo aos cofres públicos, na ordem de R$
232.029,05 (duzentos e trinta e dois mil vinte e nove reais e cinco centavos).
O Representante rechaça, dessa forma, as alegações de existência de esquema
criminoso e da percepção de vantagens para os integrantes do Batalhão. Argumenta ter o
Representado agido em consonância com os princípios da lisura e da transparência.
Argumenta que “o quadro financeiro de Moraes Henrique encontra-se tão
crítico quanto ao seu estado de saúde, que tem se agravado dia após dia com tanta angústia
sofrida em decorrência desta lide”, afirmando ser o Oficial portador de Dislipidemia (CID
E78) e Diabetes.
Sustenta que, ao longo de sua carreira, o Representado agiu com decoro, recato
e pudor, sendo que o caso em exame consiste em “questão isolada, onde suas ações, apesar
de ímprobas, foram devidamente autorizadas e consentidas pelos oficiais superiores e mais,
foi realizado através de pratica corriqueira com o objetivo único de favorecer a própria
instituição, sem ganho particular”. Aduz, ainda:
“Por fim, Excelência, não se pode deixar de informar que, por várias vezes, em depoimentos
contínuos, houveram afirmações de que os Comandantes do CMO e da Brigada sabiam dos
procedimentos adotados, porém, JAMAIS foram acionados para uma acareação ou algo
parecido.
É transparente tamanha covardia dos oficiais superiores, os quais jogaram este Comandante
aos Lobos, pois desviaram-se da divisão de responsabilidade participativa ante os
procedimentos adotados em prol da instituição, os quais, volta-se a afirmar, tinham ciência.
Ser abandonado por falsos líderes que não tiveram a coragem moral em assumir que tudo era
de conhecimento do escalão superior e que o comandante cometeu sim uma Improbidade
Administrativa, mas jamais um crime ou desvio de recursos em bem próprio, certamente, foi a
maior vergonha e decepção que presenciou este oficial da reserva ante os seus mais de 30
anos de serviço ativo.
Há de se rememorar que, ao término do julgamento no STM, o GEN Carvalho, que foi um dos
julgadores, declara abertamente que conhecia o Gen Ferreira, que este havia sido seu
subordinado e, portanto, acreditava em sua conduta e não tinha nada para questionar ou
duvidar do referido, evitando seu depoimento.
Evidencia-se uma atitude totalmente parcial, incidindo até mesmo no cerceamento de defesa.
(A declaração consta na gravação do julgamento).”
Ao final, requer a improcedência da presente Representação, a fim de que esta
Corte não declare o Cel R/1 Ex JORGE LUIZ DE MORAES HENRIQUE indigno para o
oficialato, tampouco declare a perda do respectivo posto e da patente.
A eminente Ministra-Revisora teve vista dos autos.
É o Relatório.
VOTO
7000817-49.2023.7.00.0000
40001363503 .V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

QUESTÃO DE ORDEM SUSCITADA DE OFÍCIO – MANUTENÇÃO DO
JULGAMENTO DA PRESENTE REPRESENTAÇÃO EM SESSÃO DE
JULGAMENTO VIRTUAL DE 3/6/2024 A 6/6/2024
Nos termos do inciso III do art. 13 do Regimento Interno, submeto à apreciação
do Plenário deste Tribunal a presente questão de ordem, para que o julgamento desta
Representação por Indignidade/Incompatibilidade seja mantido na presente sessão
virtual de 3 de junho de 2024, segunda-feira, com início às 13h30, e encerramento no dia 6
de junho de 2024, quinta-feira, às 18h, conforme pauta de julgamento publicada no DJe nº
085/2024, de 20 de maio de 2024, pag. 10.
Os Patronos do Representado Cel R/1Ex JORGE LUIZ DE MORAES
HENRIQUE, Dr. Ediney Costa da Silva Matheus, OAB/AM 7.646, e Dr. Kaique Ferreira
Bastos, OAB/AM 18.733, nos autos da presente Representação para Declaração de
Indignidade/Incompatibilidade, subscreveram petição, datada de 1º de junho de 2024 e
inserida no Sistema e-Proc no dia 2 de junho de 2024 (Evento 49), na qual pleiteiam a
retirada do presente feito da pauta de julgamento virtual iniciado nesta data, com previsão
para os dias 3 a 6 de junho de 2024.
Em síntese, alegam ter ocorrido falha na intimação eletrônica, o que teria
impedido a apresentação de sustentação oral em tempo hábil. Segundo aduzem, os
Defensores do Representado tiveram ciência da inserção do processo em pauta para
julgamento apenas no dia 1º de junho de 2024 (sábado).
Argumentam também que a sustentação oral será apresentada pelo Dr. Matheus
Kaique Ferreira Bastos,
“[...] o qual ainda se encontra em pré-cadastro no sistema EPROC e o cadastramento
somente é validado durante o horário de funcionamento do Tribunal, não havendo validação
de Dr. Ediney Costa da Silva – OAB/AM 7.646 e-mail: edineyseramos@hotmail.com Tel. (092)
98839-9049
Dr.
Matheus
Kaique
Ferreira
Bastos
–
OAB/AM
18.733
e-mail:
matheuskaiqueadv@gmail.com Tel. (092) 98198-4101 Av. Eduardo Ribeiro, nº 520 (Edifício
Manaus Shopping Center) - Sala 1209, Centro - Manaus/AM, CEP: 69.010-901 cadastro
durante o plantão”.
Dessa forma, afirmam que estaria o ilustre causídico impedido de acessar os
autos.
Diante da suposta ocorrência de falha na citação eletrônica e de impedimento de
acesso aos autos pelo Advogado “sustentante”, alegam estar “prejudicada a defesa para
pauta do dia 03/05/2024” (s.i.c.) e requerem a retirada do presente processo da pauta de
julgamento virtual ora iniciada, com a respectiva inclusão em pauta futura, também na
modalidade virtual.
Sem embargo dos argumentos apresentados pela combativa Defesa do
Representado, não lhe assiste razão.
O julgamento de processos e recursos, neste Superior Tribunal, por meio de
sessão de julgamento virtual, encontra previsão no art. 62, § 7º, do seu Regimento Interno:
7000817-49.2023.7.00.0000
40001363503 .V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

"Art. 62. As sessões de julgamento serão realizadas, ordinariamente, às terças-feiras e
quintas-feiras, e, extraordinariamente, mediante convocação pelo Presidente do Tribunal.
(...)
§ 7º O procedimento para realização da sessão de julgamento virtual será disciplinado por
resolução própria.". (Grifo nosso).
O citado dispositivo regimental foi regulamentado pela Resolução nº 275, de 1º
de abril de 2020, desta Corte, que dispõe sobre a realização, em caráter excepcional, de
sessões de julgamento virtuais na Justiça Militar da União, e estabelece, no seu art. 2º, que
"todos os processos de competência do Tribunal poderão, a critério do relator e com a
concordância do revisor, se for o caso, ser submetidos a julgamento virtual."
Ademais, dispõe o art. 7º da Resolução nº 275/2020:
Art. 7º O pedido para que o processo não seja julgado em ambiente virtual pode ser
formulado pela Defesa ou pelo Ministério Público Militar até 1 (um) dia útil após a
publicação da pauta. Nesse caso, se deferido pelo Relator, o processo será retirado de pauta e
designada pelo Presidente data oportuna para julgamento presencial.
(Grifo nosso).
Acerca da apresentação de sustentação oral, estipula o art. 8º da referida
Resolução:
Art. 8º Nas hipóteses de cabimento de sustentação oral previstas no RISTM, fica facultado à
Procuradoria-Geral da Procuradoria-Geral de Justiça Militar, à Defensoria Pública da
União, aos advogados e demais habilitados nos autos peticionar ao Ministro-Presidente e
juntar as respectivas sustentações por meio eletrônico em até 1 (um) dia útil após a
publicação da pauta. (Redação dada pela Resolução nº 281, de 6 de maio de 2020)
Parágrafo único. Após a juntada da sustentação oral, quem figurar no outro polo da demanda
terá o prazo de até 1 (um) dia útil para, por meio eletrônico, contraditá-la. (Incluído pela
Resolução nº 281, de 6 de maio de 2020)
Como é sabido, o sistema de publicação das pautas de julgamento desta Corte
encontra amparo no artigo 4º da Lei nº 11.419/06, que dispõe sobre a informatização do
processo judicial, in verbis:
Art. 4º Os tribunais poderão criar Diário da Justiça eletrônico, disponibilizado em sítio da
rede mundial de computadores, para publicação de atos judiciais e administrativos próprios e
dos órgãos a eles subordinados, bem como comunicações em geral.
(...)
§ 2º A publicação eletrônica na forma deste artigo substitui qualquer outro meio e publicação
oficial, para quaisquer efeitos legais, à exceção dos casos que, por lei, exigem intimação ou
vista pessoal.
§ 3º Considera-se como data da publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização
da informação no Diário da Justiça eletrônico.
§ 4º Os prazos processuais terão início no primeiro dia útil que seguir ao considerado como
data da publicação. (Grifo nosso.)
7000817-49.2023.7.00.0000
40001363503 .V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Não obstante, a Defesa não realizou nenhum dos procedimentos acima
referidos, inexistindo nos autos qualquer manifestação de que teria interesse em realizar
sustentação oral. Contrariamente, o que se constata é a inércia dos Advogados, eis que vieram
a se manifestar nos autos somente nesta data, pleiteando extemporaneamente a retirada do
processo de pauta.
No caso em exame, a pauta do presente julgamento já havia sido publicada no
dia 20 de maio de 2024 (Evento 37), de modo que o prazo para o pedido de retirada do feito
da pauta virtual expirou no dia 21 de maio seguinte. Precluso, portanto, o prazo para a
apresentação da pretendida defesa oral.
De outra parte, verifica-se que, além de não atender ao disposto na Resolução nº
275 deste Tribunal, a Defesa Constituída tampouco efetuou a consulta eletrônica prevista no
art. 5º, § 1º, da mencionada Lei nº 11.419, de 19 de dezembro de 2006, que estabelece as
seguintes regras, in verbis:
Art. 5º As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se
cadastrarem na forma do art. 2º desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial,
inclusive eletrônico.
§ 1º Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta
eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização.
§ 2º Na hipótese do § 1º deste artigo, nos casos em que a consulta se dê em dia não útil, a
intimação será considerada como realizada no primeiro dia útil seguinte.
§ 3º A consulta referida nos §§ 1º e 2º deste artigo deverá ser feita em até 10 (dez) dias
corridos contados da data do envio da intimação, sob pena de considerar-se a intimação
automaticamente realizada na data do término desse prazo.
Conforme se verifica no Evento 41, a respectiva intimação se deu no dia 30 de
maio de 2024, de forma automática, após o decurso de 10 (dez) dias corridos, a contar da data
do envio da intimação.
No entanto, esse prazo para a ciência automática, prevista no § 3º do art. 5º da
Lei nº 11.419/06, não afasta, de forma alguma, o prazo fixado na Resolução nº 275/2020,
deste Tribunal, norma essa que visa atender às peculiaridades desta Justiça Especializada e,
caso não atendida, gera a perda do prazo, como ocorrido no presente caso.
No tocante à afirmação segundo a qual o cadastramento do Dr. Matheus Kaique
Ferreira Bastos no sistema e-Proc ainda se encontra em andamento, vale ressaltar que,
conforme certificado pela SEJUD, “o advogado MATHEUS KAIQUE FERREIRA BASTOS
realizou o pré cadastro no dia 01/06/2024, às 13:37:44, não tendo enviado a documentação
necessária para fins de validação do respectivo cadastro até o presente momento” (Evento
53).
Com efeito, além de se constatar que um dos patronos do Representado, o Dr.
Ediney Costa da Silva, já estava com cadastro ativo e válido no sistema e-Proc, portanto,
“apto” para apresentar a sustentação oral, na forma prevista na legislação deste Tribunal,
7000817-49.2023.7.00.0000
40001363503 .V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

conclui-se que quem teria dado causa a não realização do ato seria a própria Defesa, por ter
deixado de apresentar a documentação necessária para a efetivação do cadastro em tempo
hábil.
Deve ser indeferido, portanto, o pedido de realização do “imediato cadastro e
envio do link de julgamento ao advogado sustentante, Dr. Matheus Kaique Ferreira Bastos”.
Nesse sentido, inclusive, tem se posicionado este Tribunal:
"EMENTA: AGRAVO. INTERNO. DEFESA. CONVERSÃO. SESSÃO DE JULGAMENTO.
VIDEOCONFERÊNCIA. INTEMPESTIVIDADE. INDEFERIMENTO. A Resolução nº 275, de
2 de abril de 2020, do STM, com a alteração promovida pela Resolução nº 281, de 6 de maio
de 2020, é clara quando estabelece o prazo para requerer que o processo não seja julgado em
ambiente virtual, bem como para requerimento de sustentação oral. Não pode a Defesa
invocar cerceamento de defesa em razão de situação que ela própria deu causa, porquanto os
pedidos de sustentação oral e de conversão de sessão virtual para presencial/videoconferência
foram indeferidos por terem sido manejados de forma intempestiva. Agravo Interno rejeitado.
Decisão unânime."
(Superior
Tribunal
Militar.
AGRAVO
INTERNO
nº
7000742-
44.2022.7.00.0000. Relator: Ministro LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES.
Data de Julgamento: 09/03/2023, Data de Publicação: 17/03/2023).
Na mesma linha, o STF assentou, ao analisar o HC nº 208.031 (AP nº 7000066-
33.2021.7.00.0000/STM), in verbis:
"[...] Segundo o artigo 8º da Resolução 275, de 2 de abril de 2020, editada pelo STM, "nas
hipóteses de cabimento de sustentação oral previstas no RISTM, fica facultado à [...]
Defensoria Pública da União [...] peticionar ao Ministro-Presidente e juntar as respectivas
sustentações por meio eletrônico em até 1 (um) dia útil após a publicação da pauta."
Apenas para reforçar a ausência de eventuais alegações de cerceamento de
defesa, cito decisão da Suprema Corte, que considerou que a ausência de sustentação oral não
gera nulidade, ementada nestes termos:
"Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL.
ADMINISTRATIVO. WRIT IMPETRADO CONTRA DECISÃO PROFERIDA PELO
CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA. REVISÃO DISCIPLINAR.
POSSIBILIDADE. INDEPENDÊNCIA DE INSTÂNCIAS. DEVIDO PROCESSO LEGAL.
AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA
PROVIMENTO. I - A prerrogativa do CNJ de rever, de ofício ou mediante provocação, os
processos disciplinares de juízes e membros de tribunais julgados há menos de um ano decorre
do art. 103-B, § 4°, V, da Constituição Federal. II - As instâncias das esferas civil, penal e
administrativa são autônomas e não interferem nos seus respectivos julgados, ressalvadas as
hipóteses de absolvição por inexistência de fato ou de negativa de autoria. (RMS 26.510/ RJ,
Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe 26/3/2010). III - A jurisprudência deste Supremo
é no sentido de que a realização de sustentação oral não é ato essencial à defesa e, assim, o
indeferimento de pedido de adiamento da sessão não gera nulidade. IV - Agravo regimental a
que se nega provimento."
(MS 38103 AgR, Relator: RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno,
julgado em 14/03/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe053 DIVULG 18-03-
2022 PUBLIC 21-03-2022). (Grifo nosso).
7000817-49.2023.7.00.0000
40001363503 .V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Assim, conclui-se que não assiste razão à Defesa ao pleitear a retirada do feito
de pauta, considerando, para tanto, a data da respectiva intimação, ocorrida no dia 30 de maio
de 2024 (Evento 41). Nos termos da normatização vigente no âmbito desta Corte, deve
prevalecer a data da publicação da pauta, para fins de cômputo do referido prazo, a qual
deixou de ser observada. Desse modo, sem respaldo a argumentação Defensiva de que teria
ficado impossibilitada de sustentar oralmente os seus argumentos no interesse do
Representado.
Quanto ao pedido subsidiário para que se efetue o “imediato cadastro e envio
do link de julgamento ao advogado sustentante, Dr. Matheus Kaique Ferreira Bastos, OAB/
AM 18733”, melhor sorte não socorre a Defesa, por ter deixado de apresentar a
documentação necessária para a efetivação do cadastro em tempo hábil, conforme acima
explicitado.
Diante do exposto, voto no sentido de indeferir o pleito formulado pela Defesa
de retirada da sessão virtual da presente Representação por Indignidade/Incompatibilidade, e
mantenho o julgamento do presente feito, conforme pauta da sessão de julgamento virtual
regularmente publicada, iniciada nesta data, com término designado para o dia 6 de junho
próximo.
VOTO
Inicialmente, registra-se que, na forma do art. 142, § 3º, incisos VI e VII, da
Constituição da República, o oficial das Forças Armadas condenado à pena privativa de
liberdade superior a dois anos, por sentença transitada em julgado, será submetido ao tribunal
de honra e poderá ser considerado indigno para o oficialato, hipótese em que perderá o posto
e a patente, conforme a seguir disposto:
Art. 142. As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica,
são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na
disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República, e destinam-se à defesa da
Pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da
ordem.
[...]
§ 3º Os membros das Forças Armadas são denominados militares, aplicando-se-lhes, além das
que vierem a ser fixadas em lei, as seguintes disposições: (Incluído pela Emenda
Constitucional nº 18, de 1998)
VI - o oficial só perderá o posto e a patente se for julgado indigno do oficialato ou com ele
incompatível, por decisão de tribunal militar de caráter permanente, em tempo de paz, ou de
tribunal especial, em tempo de guerra; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 18, de 1998)
VII - o oficial condenado na justiça comum ou militar a pena privativa de liberdade superior a
dois anos, por sentença transitada em julgado, será submetido ao julgamento previsto no
inciso anterior; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 18, de 1998)
Do mesmo modo, em consonância com a regra prevista no art. 118 do Estatuto
dos Militares, "o oficial perderá o posto e a patente se for declarado indigno do oficialato,
ou com ele incompatível, por decisão do Superior Tribunal Militar, em tempo de paz, ou de
Tribunal Especial, em tempo de guerra, em decorrência de julgamento a que for submetido".
7000817-49.2023.7.00.0000
40001363503 .V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em igual sentido é a nova redação dada pela Lei nº 14.688, de 20 de setembro
de 2023, ao art. 99 do Código Penal Militar, ao tratar da perda de posto e patente:
Art. 99. A perda de posto e patente resulta da condenação a pena privativa de liberdade por
tempo superior a 2 (dois) anos, por crimes comuns e militares, e importa a perda das
condecorações, desde que submetido o oficial ao julgamento previsto no inciso VI do § 3º do
art. 142 da Constituição Federal.
Na espécie, a Representação foi formulada por parte legítima e interessada,
posteriormente à comprovação do trânsito em julgado da condenação do Oficial à pena de 10
(dez) anos e 3 (três) meses de reclusão, ocorrido em 16 de setembro de 2023. Assim, a
presente ação de natureza ético-moral preenche o requisito disposto no inciso VII do § 3º do
art. 142 da Constituição Federal, razão pela qual deve ser conhecida.
Nos termos da citada normatização, a Representação em tela se limita a
examinar se a conduta criminosa, pela qual o Coronel da Reserva Remunerada JORGE
LUIZ DE MORAES HENRIQUE foi responsabilizado, tornou-o indigno ou incompatível
para com o Oficialato.
Deveras, o art. 28 da Lei nº 6.880/1980 (Estatuto dos Militares) estipula
diversos preceitos éticos de observância obrigatória pelos integrantes das Forças Armadas,
dentre os quais merecem destaque:
Art. 28. O sentimento do dever, o pundonor militar e o decoro da classe impõem, a cada um
dos integrantes das Forças Armadas, conduta moral e profissional irrepreensíveis, com a
observância dos seguintes preceitos de ética militar:
I - amar a verdade e a responsabilidade como fundamento de dignidade pessoal;
(...)
III - respeitar a dignidade da pessoa humana;
IV - cumprir e fazer cumprir as leis, os regulamentos, as instruções e as ordens das
autoridades competentes;
(...)
VI - zelar pelo preparo próprio, moral, intelectual e físico e, também, pelo dos subordinados,
tendo em vista o cumprimento da missão comum;
(...)
IX - ser discreto em suas atitudes, maneiras e em sua linguagem escrita e falada;
(...)
XII - cumprir seus deveres de cidadão;
XIII - proceder de maneira ilibada na vida pública e na particular;
XIV - observar as normas da boa educação;
(...)
7000817-49.2023.7.00.0000
40001363503 .V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

XVI - conduzir-se, mesmo fora do serviço ou quando já na inatividade, de modo que não sejam
prejudicados os princípios da disciplina, do respeito e do decoro militar;
XVII - abster-se de fazer uso do posto ou da graduação para obter facilidades pessoais de
qualquer natureza ou para encaminhar negócios particulares ou de terceiros;
(...)
XIX - zelar pelo bom nome das Forças Armadas e de cada um de seus integrantes, obedecendo
e fazendo obedecer aos preceitos da ética militar.
O mencionado Estatuto estabelece, no art. 31, inciso III, que “os deveres
militares emanam de um conjunto de vínculos racionais, bem como morais, que ligam o
militar à Pátria e ao seu serviço, e compreendem”, dentre outros, “a probidade e a lealdade
em todas as circunstâncias”.
De outra parte, preceitua o Regulamento Disciplinar do Exército (R-4):
Art. 6º Para efeito deste Regulamento, deve-se, ainda, considerar:
I - honra pessoal: sentimento de dignidade própria, como o apreço e o respeito de que é objeto
ou se torna merecedor o militar, perante seus superiores, pares e subordinados;
II – pundonor militar: dever de o militar pautar a sua conduta como a de um profissional
correto. Exige dele, em qualquer ocasião, alto padrão de comportamento ético que refletirá no
seu desempenho perante a Instituição a que serve e no grau de respeito que lhe é devido;
III - decoro da classe: valor moral e social da Instituição. Ele representa o conceito social dos
militares que a compõem e não subsiste sem esse.
Conforme bem lembrado no proficiente voto do Ministro PÉRICLES
AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, nos autos da RDIO nº 7000402-66.2023.7.00.0000/DF:
“[...]
Sobre as diferenças terminológicas que se traduzem em diferentes tipos de Representação,
Jorge Cesar de Assis esclarece: ‘Incompatível é o inconciliável com o oficialato. Já o indigno
é o baixo, torpe, sórdido, não merecedor da condição de oficial.’
Consoante artigo intitulado ‘A perda do posto e patente dos oficiais das Forças Armadas’, de
autoria do saudoso Ministro Almirante de Esquadra José Julio Pedrosa, os institutos da
indignidade e da incompatibilidade são conceituados nos precisos termos:
‘Indigno do oficialato é o Oficial cuja conduta, moralmente reprovável, fere o
pundonor, o decoro e a ética militares, cujos preceitos, em sua maioria, se contêm no
artigo 28 do Estatuto dos Militares. Incompatível com o oficialato é o Oficial cuja
índole e modo de proceder não se harmonizam com os requisitos de disciplina,
liderança e cumprimento do dever militar, comprometendo irremediavelmente o seu
desempenho profissional. ́
[...]”
(Grifos do original).
Ainda naquele julgado, discorre o eminente Relator:
7000817-49.2023.7.00.0000
40001363503 .V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“[...]
A partir do Vade-Mécum de Cerimonial Militar do Exército - Valores, Deveres e Ética
Militares (VM 10), aprovado pela Portaria 156, de 23.4.2002, se extrai que a ética militar
equivale ao ‘conjunto de regras ou padrões que levam o militar a agir de acordo com o
sentimento do dever, a honra pessoal, o pundonor militar e o decoro da classe. Ela impõe, a
cada militar, conduta moral irrepreensível’.
O pundonor militar ‘refere-se ao indivíduo como militar e está intimamente relacionado à
honra pessoal’, bem como traduz-se pelo ‘esforço do militar para pautar sua conduta como a
de um profissional correto, em serviço ou fora dele’. Já o decoro de classe está ligado ‘aos
valores moral e social da Instituição (Exército Brasileiro) e à sua imagem ante a sociedade.
Representa o conceito social dos militares’. Por fim, a honra pessoal relaciona-se ‘à conduta
como pessoa, à sua boa reputação e ao respeito de que é merecedor no seio da comunidade’.
[...]”
(Grifos do original).
Certo é que a Representação para Declaração de Indignidade para com o
Oficialato não permite o exame de questões relacionadas ao mérito da Ação Penal Militar, na
qual o Oficial sofreu condenação por Sentença transitada em julgado. Também seria incabível
conferir-lhe caráter rescisório, sendo defeso o reexame de aspectos factuais que
fundamentaram o decreto condenatório.
Nesse sentido, cito os seguintes precedentes desta Justiça Especializada:
“EMENTA:
REPRESENTAÇÃO
PARA
DECLARAÇÃO
DE
INDIGNIDADE/INCOMPATIBILIDADE PARA COM O OFICIALATO. [...]. MÉRITO.
OFICIAL CONDENADO POR CORRUPÇÃO PASSIVA (ART. 308 DO CPM). TRÂNSITO EM
JULGADO. CONDUTA INDIGNA. PERDA DO POSTO E DA PATENTE. ACOLHIMENTO.
DECISÃO
POR
UNANIMIDADE.
[...].
2.
NÃO
HÁ
POSSIBILIDADE
PARA
REDISCUSSÃO SOBRE A MATERIALIDADE E A AUTORIA DO CRIME, OU QUANTO
À ILICITUDE OU À CULPABILIDADE DA CONDUTA DO REPRESENTADO, MAS
SIM, ANALISAR SE, EM RAZÃO DA CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO,
TERIA OU NÃO O REPRESENTADO CONDIÇÕES DE MANTER SEU POSTO E SUA
PATENTE DE CORONEL DO EXÉRCITO BRASILEIRO. [...]. 4. REPRESENTAÇÃO
ACOLHIDA, PARA DECLARAR O REPRESENTADO INDIGNO DO OFICIALATO E PARA
DETERMINAR A PERDA DO SEU POSTO E DA SUA PATENTE. DECISÃO POR
UNANIMIDADE.”
(RDII nº 7000687-30.2021.7.00.0000. Rel. Min. Alte Esq CELSO LUIZ
NAZARETH. Julgamento: 18/05/2023). (Grifei).

“REPRESENTAÇÃO PARA DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE/INCOMPATIBILIDADE
PARA COM O OFICIALATO. [...]. As matérias penais decididas na instância criminal não
mais estão sujeitas a deliberação nesta sede, haja vista que a Representação para
Declaração de Indignidade/Incompatibilidade para com o Oficialato, embora originada do
processo-crime, não tem o condão rescisório, não cabendo a esta Corte Castrense emitir
qualquer juízo de valor acerca do acerto ou desacerto da condenação imposta ao
Representado, bem como aferir vícios nela porventura existentes. [...]. Representação
acolhida, declarando o Representado indigno do Oficialato e determinando a perda de seu
posto e de sua patente. Unanimidade.”
7000817-49.2023.7.00.0000
40001363503 .V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

(RDIO nº 0000148-28.2017.7.00.0000, Rel. Min. Ten Brig Ar CLEONILSON
NICÁCIO SILVA. Julgamento: 14/12/2017). (Grifei).
Desse modo, deve ser afastada a linha de argumentação Defensiva, ao tentar
lançar dúvidas quanto à autoria e à materialidade da Decisão condenatória, já abarcada pelo
manto da coisa julgada. Não obstante o intento de rediscutir os fundamentos da condenação
infligida ao Representado, prevalece a força probante da Sentença, submetida ao duplo grau
de jurisdição e confirmada à unanimidade, para os fins específicos do presente Tribunal de
Honra.
Feitas essas digressões, observa-se que os fatos ensejadores da condenação do
Oficial são de extrema gravidade. Sem dúvida, a prática dos delitos de estelionato e de
peculato é totalmente incompatível com o comportamento esperado de um oficial do Exército
Brasileiro. Inclusive, a própria Defesa reconhece ter o então Comandante da citada OM agido
com improbidade, a despeito de tentar justificar as respectivas atitudes.
As condutas constatadas no processo-crime causaram indelével mácula à
honestidade, à probidade, à lealdade e à moralidade, consistentes em valores obrigatórios aos
oficiais das Forças Armadas, dos quais se exige o sentimento do dever, o pundonor, a conduta
socialmente irrepreensível, a eficiência e o zelo com a coisa pública. Tais valores, aliados aos
demais princípios morais dispostos na legislação de regência, constituem conceitos que, uma
vez desrespeitados, inviabilizam a permanência do militar nas Forças Armadas.
Contrariamente ao consignado no édito condenatório, proferido mediante a
observância dos princípios da ampla defesa, do contraditório, do devido processo legal, da
imparcialidade e da individualização da pena, e em atendimento aos demais ditames
constitucionais, a combativa Defesa aduz ter o Representado agido com transparência e
lisura.
Segundo argumenta, o Representado teria praticado as ilicitudes constatadas
com vistas a recuperar a OM, então em situação de insuficiência de condições adequadas de
funcionamento e de operacionalidade, com a anuência dos seus superiores hierárquicos,
sendo instado a agir com celeridade para atender à citada “Operação Arco Verde”.
No entanto, como extensamente discutido na respectiva Ação Penal, o
Representado deveria ter agido de modo diverso diante das alegadas situações de emergência
e de precariedade. Além de a suposição de ciência dos seus superiores não ter sido
evidenciada na esfera processual cabível, mesmo que assim o fosse, em nada excluiria a
responsabilidade penal do sentenciado.
Contrariamente, foi revelada a existência de uma organização criminosa no
interior do Batalhão, integrada pelo Oficial, por ocasião do seu Comando, mediante a
malversação de vultosos recursos públicos em conluio com outros militares e civis, gerando
elevados prejuízos à administração militar, cujas ações, em absoluto, se assemelhariam à
citada prática conhecida como “química”.
Apenas por amor ao debate, ressalta-se que, embora a Defesa refute a
condenação do Representado pela prática de estelionato, por 46 (quarenta e seis) vezes, em
continuidade delituosa e em concurso de agentes, referente à falsa compra de peças e
manutenção de veículos, bem como ao cometimento de peculato, por 3 (três) vezes, também
7000817-49.2023.7.00.0000
40001363503 .V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

em continuidade delituosa e em concurso de pessoas, correspondente ao desvio de grande
quantidade de combustíveis, a materialidade e a autoria delituosas foram extensamente
comprovadas na Ação Penal Militar nº 0000118-24.2011.7.09.0009 e confirmadas nos autos
da Apelação nº 7000123-51.2021.7.00.0000.
Aliás, todos os fatos ora rechaçados pela Defesa, atinentes às condutas
criminosas praticadas pelo Representado, foram amplamente demonstrados na Sentença e
reiterados na Decisão colegiada deste Tribunal, inclusive no que se refere à quantificação do
prejuízo patrimonial aos cofres públicos, correspondente a R$ 232.029,05 (duzentos e trinta e
dois mil vinte nove reais e cinco centavos), e aos substanciais valores movimentados na conta
bancária do Oficial, desproporcionais aos seus ganhos, equivalentes a R$ 829.636,36
(oitocentos e vinte e nove mil seiscentos e trinta e seis reais e trinta e seis centavos).
A título de ilustração, cito os seguintes trechos do Acórdão proferido nos autos
da citada Apelação, in verbis:
“[...]
Em primeiro lugar, essencial se faz sublinhar que, contrariamente ao alegado, os elementos de
prova carreados aos autos revelaram o desvio de verba pública, em benefício próprio, por
parte do ora Apelante. Como visto, na ocasião dos fatos, o Oficial era o Comandante e o
ordenador de despesas da citada Unidade Militar. Tinha pleno conhecimento da distinção
entre a natureza dos serviços constantes das notas de empenho e a dos vários outros que
foram executados. Não obstante, determinou a prática das fraudes, facultando a obtenção,
pelos demais envolvidos, de proveito pessoal dos valores creditados ao Batalhão destinados às
manutenções dos veículos, as quais deixaram de ser realizadas.
[...]
Com efeito, do exame dos referidos depoimentos, observa-se que o Apelante tenta, sem êxito,
desconstituir as evidências reveladas após as fases investigatória e processual, assim como as
consistentes declarações prestadas pelas testemunhas acima citadas. O Oficial visa eximir-se
da responsabilidade por suas condutas delituosas, escorando-se em supostas ordens que
teriam sido emanadas pelos Generais BERNARDES e FERREIRA, ao declarar que ambos
tinham conhecimento dos fatos e lhe dariam respaldo para praticá-los. Entretanto, suas
alegações são desprovidas de razoabilidade e não têm amparo em qualquer elemento de prova
constante no presente processo. Ademais, os depoimentos testemunhais anteriormente
referidos confirmam os fatos narrados na exordial acusatória.
Aliás, conforme ressalvado pelo Magistrado de primeira instância,
“[...] tão logo surgiu nos autos a indicação do Gen Bernardes, apontado como coautor
do fato pelo Cel MORAES HENRIQUE, este Juízo remeteu os autos aos Eg. STM, tendo
os mesmos retornados ante a inexistência de qualquer prova no sentido de tal alegação,
como também se posicionou a PGJM. São apenas palavras jogadas ao ar pelo réu, na
tentativa de justificar suas condutas com lastro em um improvável assentimento por
parte de seu superior hierárquico. [...]”.
[...]
Na hipótese dos autos, a materialidade e a autoria estão amplamente comprovadas e revelam
que a conduta praticada pelo Apelante, em coautoria com os corréus, nos termos do art. 53 do
CPM, perfaz os requisitos objetivos e subjetivos do mencionado ilícito penal.
7000817-49.2023.7.00.0000
40001363503 .V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ao orquestrar o sistema criminoso, sob as alegações inverídicas de estar no cumprimento de
missão, o Recorrente praticou várias fraudes, mediante a utilização de valores empenhados
para determinado serviço de manutenção de veículos e, na sequência, a solicitação da
substituição dos respectivos serviços, configurando a chamada “química” e gerando, dessa
forma, os desvios de recursos públicos.
Como se denota, não havia o correto controle de entrada e de saída de valores da referida
Unidade Militar, o que contraria os princípios basilares norteadores da Administração
Pública, tais como o da legalidade, da eficiência, da moralidade, da publicidade, da
impessoalidade e do interesse público, dentre outros. Mais ainda, segundo se apurou, as ações
então praticadas foram além dos limites da suposta “química” para “favorecer” a OM. As
provas trazidas aos autos revelam a ocorrência de desvio de dinheiro público com benefícios
próprios e a terceiros, no caso, os corréus proprietários das empresas favorecidas ilicitamente
com as fraudes.
Ao obter vantagem ilícita mediante fraude, o Cel JORGE LUIZ DE MORAES HENRIQUE
causou relevantes prejuízos ao Erário. Restou evidenciado que, como Comandante do 2º B
Fron, concorreu para a prática do crime de estelionato, sendo desnecessária a comprovação
dos ganhos pessoais ilícitos, por estar demonstrada nos autos, pelas extensas provas
produzidas, a percepção de vantagens indevidas para terceiros, no caso, os subordinados do
Apelante, bem como os citados empresários, os quais figuram como corréus neste processo.
Vale ressaltar a confissão em Juízo do civil DELMAR LEONIR HUPPES, declarando ter
anuído em participar da fraude, mediante o recebimento de 25% (vinte e cinco por cento) dos
valores relacionados aos serviços para os quais foi contratado e não prestou. Porém,
conforme demonstrado por meio do afastamento do sigilo bancário do Cel MORAES
HENRIQUE, além de estar evidente a ocorrência de movimentação de valores atípica em
suas contas, incompatível com o seu salário, os fatos ilícitos constatados se passaram
justamente durante o período de seu Comando no 2º Batalhão de Fronteira. Ademais, sem a
autorização do Comandante da OM, várias operações sequer poderiam ter sido realizadas.
Ou seja, o Oficial se beneficiava desses atos ilícitos que praticava e ainda favorecia os
terceiros, integrantes da organização criminosa.
Consoante bem reportado no Decisum recorrido, o Cel JORGE LUIZ DE MORAES
HENRIQUE, na condição de Comandante do 2º Batalhão de Fronteira, tinha total domínio
do fato e, portanto, poderia, obviamente, conduzir as situações de modo totalmente diverso,
com vistas a determinar o fim das ilegalidades verificadas. Porém,
‘[...] nada foi feito pelos demais réus de maneira velada, em relação ao Cel MORAES
HENRIQUE, posto que o Cel DIMAS SEBA DE LIMA (então Major) sempre
informava acerca das ilicitudes, como ele próprio declarou em Juízo, recebendo o aval
irrestrito do Comandante [...]’.
Da mesma forma, o Apelante, ao ser interrogado em juízo, admitiu o conhecimento amplo das
ações fraudulentas, mas tentou justificá-las a pretexto de que
‘[...] tinha o intuito de ‘cumprir a missão’. E nesse ‘cumprimento de missão’ as contas
bancárias de diversos réus foram robustecendo, inclusive as do Cel MORAES
HENRIQUE, como demonstrou a Quebra de Sigilo Bancário já mencionada [...]’.
De igual sorte, prossegue a Sentença,
‘[...] Os lucros de DELMAR LEONIR HUPPES também aumentavam, em especial
pela ‘taxa de intermediação’ que recebia por parte do 2º B Fron. As contas dos demais
empresários (MASSAO KOGA, MÁRCIO HENRIQUE ABDALLA e SÉRGIO COSTA
7000817-49.2023.7.00.0000
40001363503 .V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

DOS SANTOS), cada vez mais, recebiam recursos públicos advindos do 2º B Fron,
simplesmente para participarem de um esquema de desvio de dinheiro, envolto em um
imenso caos administrativo [...]’.
Por fim, conclui o Decisum que:
‘[...] o dinheiro público transitava, ainda, pelas contas bancárias, em operações entre
os réus militares, entre as empresas envolvidas e entre as empresas e os réus militares.
Tudo isso sob o conhecimento e aval do então Comandante, Cel MORAES
HENRIQUE [...]’.
Portanto, dúvida não há quanto à presença dos elementos objetivos e subjetivos do
delito de estelionato. Ressai cristalino que o Cel JORGE LUIZ DE MORAES
HENRIQUE praticou fato típico, antijurídico e culpável, constante do primeiro grupo
de fatos descrito na Denúncia.
[...]
Em relação ao desvio de combustíveis do 2º Batalhão de Fronteira (segundo grupo de fatos),
o Apelante JORGE LUIZ DE MORAES HENRIQUE foi denunciado pela prática do crime
de peculato, descrito no art. 303, § 1º, c/c o art. 53, ambos do Código Penal Militar, por 3
(três) vezes.
[...]
Com efeito, igualmente nessa hipótese, a participação do Comandante da OM foi essencial ao
êxito da investida criminosa. O Recorrente, mantendo o modus operandi em cumplicidade com
o seu então subordinado, Cel LIMA, tinha total conhecimento dos desvios de óleo diesel e de
gasolina que ocorriam no 2º Batalhão de Fronteira.
Além disso, conforme ressalta o MPM em suas contrarrazões, ao admitir a realização de
transferência de óleo diesel e de gasolina para o POSTO CÁCERES, visando ao alegado
pagamento pelo empréstimo de micro-ônibus pela AUTOESCOLA PROENÇA, o Apelante
reconhece expressamente a existência de um ‘descontrole dos combustíveis por meio de um
acordo espúrio, que obviamente traria benefícios financeiros para a referida empresa’.
Deveras, esse descontrole resta evidenciado pela perícia realizada nos tanques e no livro de
registro de combustível da 4ª Seção do 2º B Fron, a qual concluiu pela existência de uma
diferença entre o que deveria conter no reservatório e o que efetivamente existia no momento
da análise. Segundo o Laudo Pericial Contábil (evento 1, AP-INQPOL168, fls. 137/141), a
estimativa de gasolina e de óleo diesel faltantes equivalia a 5.462,8 litros e 151.442 litros,
respectivamente, resultando em prejuízo aos cofres públicos nos montantes de R$ 18.131,03
(dezoito mil cento e trinta e um reais e três centavos) e de R$ 456.749,07 (quatrocentos e
cinquenta e seis mil setecentos e quarenta e nove reais e sete centavos).
Corroborando essas constatações, conforme alegado pelo MPM em sua impugnação ao
presente Recurso, o Cel Leal, Oficial condutor da Inspeção do 9º ICFEX, afirmou:
‘[...] que ele pessoalmente constatou que no Posto de abastecimento da OM não havia
nenhum tipo de registro de entrada ou saída de combustível, e que havia uma diferença
enorme registrada no patrimônio do Batalhão com a medição do combustível
armazenado. Sendo verificado que não havia nenhum controle da utilização dos
combustíveis como deveria, se era para viatura operacional ou administrativa por
exemplo.
[...]’.
7000817-49.2023.7.00.0000
40001363503 .V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Já em relação à Sindicância realizada em 2021 pelo Cap Cláudio Benedito (APM 0000118-
24.2011.7.09.0009, evento 22), 1º Tenente à época dos fatos, citada pela Defesa como prova de
inconsistência do exame pericial, procedem os seguintes argumentos Ministeriais:
‘[...] é importante ressaltar que nesta Sindicância houve a conclusão de que o saldo
negativo dos tanques de combustível seria de 5.180 litros de gasolina e 6.979 litros de
óleo diesel, diferentemente do apontado no Laudo Pericial. Estes dados, porém, foram
obtidos apenas com base em documentos apresentados pelo Ten Cel Lima, sem a
possibilidade da aferição dos tanques à época, tornando os dados duvidosos. Um
exemplo desta parcialidade é a falta de anotação do transporte de óleo diesel para o
Posto Cáceres nas Planilhas de consumo entregues pela OM para o Sindicante. Há
apenas a identificação na Planilha de Gasolina do mês de abril de 2011, constando a
saída de 1000 litros na viatura TONEL para o referido Posto. [...]’ (Grifos nossos).
Deveras, a respeito dessa questão, convém citar a seguinte conclusão obtida pela Instância de
piso:
‘[...] As alegações da Defesa no sentido de que a Sindicância conduzida pelo Capitão
CLÁUDIO BENEDITO (1º Tenente à época dos fatos) teria identificado um quantitativo
bem menor de déficit em relação ao óleo diesel, não possuem o condão de desconstituir
um procedimento de análise muito mais técnico e aprofundado. De fato, o Cap
CLÁUDIO chegou à conclusão sobre o déficit de quantitativo a partir de informações
prestadas por intermédio de planilhas elaboradas e assinadas pelo próprio réu LIMA,
mas que não apresentavam qualquer tipo de registro primário que viesse a comprovar
sua fidedignidade. Tanto é que nas tais planilhas, nas quais o Cap CLÁUDIO se
baseou, não constavam os três carregamentos (pelo menos) de óleo diesel em benefício
do Auto Posto de Combustível Cáceres, constando tão somente um carregamento de
cerca de 1.000 litros de gasolina. Não houve qualquer aprofundamento na investigação,
conforme fora realizado pela equipe da 9ª ICFEx e posteriormente pelos peritos. Com o
evoluir das investigações, o já encarregado do IPM, General AVELLAR, determinou ao
Comandante do 2º BFron, no ano de 2015, que procedesse à nova apuração, incluindo-
se a reanálise da questão do desvio de combustível. Até porque a Sindicância levada a
termo pelo Capitão CLÁUDIO havia sinalizado um déficit muito menor em relação ao
óleo diesel e praticamente o mesmo déficit em relação à gasolina. A partir dessa
determinação, o Ten Cel RENATO BRAGA PIRES, Comandante do 2º B Fron em 2015,
implementou acurada análise documental, realizando, ainda, estimativas de gastos
passados, considerando, inclusive, a aplicação do combustível nos mais diversos
empreendimentos (viaturas, geradores etc) e missões (inclusive a malfadada Operação
Arco Verde). As novas conclusões simplesmente corroboraram o minucioso trabalho
já realizado pela equipe de Auditoria da 9ª ICFEx e pelos peritos, tendo a equipe do 2º
BFron concluído que após a realização de todos os cálculos e estimativas, cerca de
151.442 litros de óleo diesel não possuíam destino comprovado e, por todas as razões
expostas, dificilmente teriam sido empregados na OM, demarcando-se, pois, indícios
relevantes de desvio. Já em relação à gasolina, concluiu-se por um déficit de mais de
5.000 litros. Ora, a mencionada análise acurada (disponível no evento 1 - doc. 164 -
fls. físicas 46 e 47), consoante já exposto, confirmaram as conclusões trazidas à lume
anteriormente pelas auditorias levadas a termo pela 9ª ICFEx. Portanto, as
considerações defensivas com o objetivo de negar o desvio de combustíveis não tende a
prosperar. Tratam-se de apurações minuciosas, realizadas, inclusive, em tempos
distintos, por metodologias diferentes, que chegam à mesma conclusão. [...]. (Grifos
nossos).
Quanto à alegação Defensiva de que o Apelante teria recebido o respaldo do General
Bernardes para efetuar o pagamento da AUTOESCOLA PROENÇA por meio de combustível,
não há qualquer elemento de prova nos autos que venha a comprovar as referidas alegações.
Portanto, assiste razão ao Parquet ao refutá-las, citando o seguinte excerto da Sentença, in
verbis:
7000817-49.2023.7.00.0000
40001363503 .V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

‘[...] não há qualquer lastro a corroborar a versão do referido réu no sentido de que o
Gen Bernardes teria assentido com a empreitada criminosa. Relembre-se que tão logo
surgiu nos autos a indicação do Gen Bernardes, apontado como coautor do fato pelo
Cel MORAES HENRIQUE, este Juízo remeteu os autos ao Eg. STM, tendo os mesmos
retornados ante a inexistência de qualquer prova no sentido de tal alegação, como
também se posicionou a PGJM. São apenas palavras jogadas ao ar pelo réu, na
tentativa de justificar suas condutas com lastro em um improvável assentimento por
parte de seu superior hierárquico.
[...]’
De fato, como consignado no referido Decisum,
‘[...] verifica-se que o acusado ou é muito ingênuo ou realmente acredita que ordem
recebida é ordem cumprida, mesmo que ilegal. Como pode um coronel do Exército
‘pagar' um serviço a terceiros (civis), com combustível, e alegar que acha isso normal e
não entende porque está sendo processado, pois só cumpriu ordens, inclusive tendo
recebido elogios? Apesar de tal percepção soar absurda, o fato é que não há qualquer
prova nos autos a chancelá-la, de forma a envolver o General BERNARDES na
negociata [...]’.
E, conforme complementado na citada Decisão, caso houvesse indícios ou provas em sentido
contrário, a toda evidência, não seriam suficientes para afastar a responsabilidade penal do
Recorrente.
[...]
Por ser o Comandante da Unidade Militar e chancelar as práticas acima examinadas,
especialmente as que emanaram do Cel LIMA, o Oficial Superior permitiu a prática de uma
verdadeira orquestração criminosa, pela qual se efetuou a transferência de milhares de litros
de gasolina e de óleo diesel do Batalhão para o POSTO CÁCERES, tratando a coisa pública
como se privada fosse.
A materialidade delitiva restou comprovada pelo Laudo de Avaliação produzido pela 9ª
ICFEx, no qual consta que a diferença entre o que deveria conter no reservatório da OM e o
que efetivamente existia no momento da inspeção, relativo à gasolina e ao óleo diesel, foi de
aproximadamente 5.462,8 litros e 151.442 litros, respectivamente, o que teria resultado em
prejuízo ao erário nos montantes de R$ 18.131,03 (dezoito mil cento trinta e um reais e três
centavos) e de R$ 456.749,07 (quatrocentos e cinquenta e seis mil setecentos e quarenta e
nove reais e sete centavos), o qual foi chancelado pelos Laudos Periciais e Análise levados a
termo por ocasião do comando do Ten Cel RENATO, conforme discorrido na presente
fundamentação.
De igual sorte, a ocorrência dos fatos se evidencia pela extensa prova testemunhal vinda aos
autos, demonstrando a transferência de combustível do 2º B Fron para o posto privado, por
três vezes. A exemplo disso, nos termos do depoimento do Sub Ten Ex Ezivaldo Felipe da
Hora, infere-se ter o declarante acompanhado o armazenamento de combustível, por três
vezes, uma em abril, outra entre julho e agosto e a última em outubro, todas durante o ano de
2011, totalizando o desvio de 1.220 litros de gasolina e 6.200 litros de óleo diesel. A própria
constatação de que a Operação Arco Verde foi encerrada em agosto de 2011 revela a
ocorrência de desvio de combustível.
Não obstante a comprovação da continuidade delitiva referente às 3 (três) condutas acima
mencionadas, decorrentes dos depósitos nos tanques do POSTO CÁCERES, em benefício da
AUTOESCOLA PROENÇA, vale destacar, na linha da Sentença impugnada, que:
7000817-49.2023.7.00.0000
40001363503 .V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

‘[...] os autos comprovaram pelo menos mais dois eventos em benefício dessa empresa,
inclusive com abastecimento direto de suas viaturas nas bombas no 2º B Fron, além da
imensa quantidade de combustível desviado cujo paradeiro até hoje não se sabe. [...]’.
O mencionado Decisum restringiu-se, entretanto, à imputação constante da peça acusatória,
reportando-se ‘às três condutas mencionadas para a linha de continuidade delitiva, sendo as
restantes condensadas nessas três’.
Assim, considerando a farta prova documental e testemunhal, acrescida das confissões dos
corréus, resta evidenciado que o Apelante incorreu no delito capitulado no art. 303, § 1º, do
CPM. Presentes, dessa forma, os elementos objetivos e subjetivos do tipo penal em exame.
O fato é típico, antijurídico e culpável, diante da certeza e da comprovação de todo o
estratagema criminoso e da ausência de excludentes de ilicitude ou de culpabilidade. Inexiste,
na hipótese vertente, circunstância ou fato relevante que afaste a condenação do réu, devendo
ser mantida a pena descrita na Sentença.
Vale ressaltar, em relação a todos os ilícitos penais imputados ao Apelante, a improcedência
das teses Defensivas relativas à atipicidade da conduta por ausência de dolo, bem como de
aplicação do princípio do in dubio pro reo e de ausência de previsibilidade subjetiva do
resultado danoso de suas ações. Em relação a esta última, por óbvio que, durante o período de
comando, o Oficial Superior possuía total consciência e vontade de praticar todos os atos que
estavam sob sua responsabilidade. Sobretudo, em se tratando de um Comandante de uma
Unidade Administrativa, tinha o poder-dever de agir com zelo e planejamento, dentro da
legalidade, conforme já ressaltado.
[...]”
Quanto à improbidade administrativa, assumida pela própria Defesa do
Representado, consta do prefalado Acórdão:
“[...]
Apenas ad argumentandum, as várias condutas narradas na denúncia se amoldam a diversos
tipos elencados nos arts. 9º e 10 da Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992 (Lei de Improbidade
Administrativa). Entretanto, esse mesmo Diploma Legal, em seu art. 1º, § 1º, com a redação
dada pela Lei nº 14.230, de 25 de outubro de 2021, excetua o enquadramento das condutas
dolosas previstas nos referidos artigos quando previstas em leis especiais.
Ao alterar a Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429/1992), a Lei nº 14.230/2021
extinguiu a improbidade culposa, excepcionalmente prevista na redação originária, em seu
art. 10. O comando normativo passou a exigir, em qualquer hipótese, a conduta dolosa do
autor da improbidade administrativa (art. 1º, § 1º), a conferir:
Art. 1º O sistema de responsabilização por atos de improbidade administrativa tutelará
a probidade na organização do Estado e no exercício de suas funções, como forma de
assegurar a integridade do patrimônio público e social, nos termos desta Lei. (Redação
dada pela Lei nº 14.230, de 2021)
§ 1º Consideram-se atos de improbidade administrativa as condutas dolosas tipificadas
nos arts. 9º, 10 e 11 desta Lei, ressalvados os tipos previstos em leis especiais. (Redação
dada pela Lei nº 14.230, de 2021)’
[...]”
7000817-49.2023.7.00.0000
40001363503 .V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nesse contexto, carece de qualquer razoabilidade a alegação de ter o
Representado agido com decoro, recato e pudor. Também não há como se acolher a afirmação
segundo a qual as ações do Oficial superior, “apesar de ímprobas”, decorreram de prévio
consentimento dos seus superiores hierárquicos, mediante “prática corriqueira com o
objetivo único de favorecer a própria instituição, sem ganho particular”.
A toda evidência, também não há como se acatar a alegação de ter o
Representado agido com lisura, responsabilidade, transparência e observado os princípios
norteadores da vida na caserna, consistentes na hierarquia e na disciplina.
Ademais, desafia os parâmetros mínimos de razoabilidade a alegação Defensiva
de que o caso em tela representa questão isolada na vida do militar. Não há como se deduzir
que o crime de estelionato, praticado por 46 (quarenta) e seis vezes, aliado ao delito de
peculato, por 3 (três) vezes, seja considerado uma prática diversa do padrão de conduta do
autor.
Contrario sensu, restou inequívoco que o Oficial, por todas essas
oportunidades, agiu desprovido do senso de responsabilidade e de correção, deixando
também de proceder com o caráter e a honestidade essenciais para o desempenho do múnus
público, o que somente reforça a elevada reprovabilidade de sua conduta.
A Defesa discorre acerca da trajetória do Oficial anteriormente aos fatos
geradores de sua condenação, ressaltando que, em decorrência do seu desempenho no Curso
de Gestão e Assessoramento de Estado Maior – CGAEM, obteve promoção por merecimento
ao posto de Coronel, em dezembro de 2009, e que foi agraciado com as mais importantes
condecorações da instituição.
Porém, as práticas citadas revelam a indiscutível ofensa aos princípios morais
anteriormente citados em detrimento da própria Instituição à qual serviu por tanto tempo.
Assim agindo, o Oficial superior colocou a corporação a que pertence em descrédito perante
a sociedade e desonrou o compromisso assumido perante o Exército Brasileiro. Corroborando
essa constatação, a norma prevista no art. 42, § 1º, do Estatuto dos Militares dispõe que “a
violação dos preceitos da ética militar será tão mais grave quanto mais elevado for o grau
hierárquico de quem a cometer”.
Desse modo, não socorrem em favor do Representado as alegações Defensivas.
Sua atuação gerou efeitos que ultrapassam a esfera da sua responsabilidade criminal, uma vez
evidente a ofensa também ao pundonor, à honra e ao decoro da classe e, por conseguinte, ao
dever de fidelidade à Força Terrestre. Deveras, em se tratando de um Comandante de uma
Unidade Administrativa, tinha o poder-dever de agir com zelo e planejamento, dentro da
legalidade, conforme já ressaltado.
Como se depreende, a gama de condutas ilícitas e ímprobas cometidas possui
uma enorme carga de reprovabilidade, não somente pela sua gravidade, mas também pelos
vultosos prejuízos ao erário e pela ofensa à imagem das Forças Armadas. Diante desse
quadro, não paira dúvida alguma acerca da total indignidade do Representado para com o
Oficialato.
7000817-49.2023.7.00.0000
40001363503 .V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ressai cristalina a adoção de conduta diametralmente oposta à dignidade
pessoal, à ética, à probidade, à honestidade e à lealdade, dentre vários outros princípios
esperados de um militar, o que se agrava consideravelmente por se tratar de ações cometidas
por Oficial Superior das Forças Armadas brasileiras.
Ademais, esta Justiça Especializada consolidou o entendimento no sentido de
deferir a Representação por indignidade promovida pela Procuradoria-Geral da Justiça
Militar nos casos envolvendo os crimes que atingem o patrimônio sob administração militar,
os quais ferem os atributos morais e éticos insculpidos no Estatuto dos Militares, como
ilustram os seguintes julgados:

“EMENTA:
REPRESENTAÇÃO
PARA
DECLARAÇÃO
DE
INDIGNIDADE/
INCOMPATIBILIDADE PARA COM O OFICIALATO (RDIIOF). QUESTÃO DE ORDEM.
DILAÇÃO PROBATÓRIA EM SEDE DE JULGAMENTO DE REPRESENTAÇÃO PARA
DECLARAÇÃO
DE
INDIGNIDADE
PARA
O
OFICIALATO.
IMPOSSIBILIDADE.
UNANIMIDADE. MÉRITO. ESTELIONATO CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ART.
251, §3º, DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM). FRAUDE POR MEIO DE SIMULAÇÃO DE
DESPESAS. AUSÊNCIA DAS CONDIÇÕES ÉTICO-MORAIS PARA MANUTENÇÃO DOS
DIREITOS E PRERROGATIVAS INERENTES AOS OFICIAIS DAS FORÇAS ARMADAS.
PERDA DO POSTO E DA PATENTE. REPRESENTAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.
DECISÃO UNÂNIME. I - Por não haver fato desconhecido a ser provado, posto que os
episódios criminosos pelos quais sobreveio condenação superior a 2 anos já foram submetidos
ao contraditório judicial e percorreram o devido processo legal em momento adequado, não
há espaço para nova dilação nesta Ação de natureza ético-moral. II - Dos autos extrai-se que
as ações operadas pelo Representado divergem diametralmente da expectativa creditada pela
sociedade aos Oficiais, os quais juraram fidelidade à Pátria, inclusive com o sacrifício da
própria vida. III - A malversação do patrimônio público perpetrada reflete que, mesmo após
anos de carreira e já integrando o círculo dos Oficiais superiores, o Representado foi capaz
de abandonar todos os valores cultuados diuturnamente na vida castrense para se dedicar à
odiosa empreitada criminosa. III - Descumprido o pacto solene de lealdade realizado junto à
Instituição Militar, exsurge a competência do Superior Tribunal Militar de declarar sua
indignidade de permanecer ostentando o posto de Oficial do Exército, com vistas a reparar e
resguardar os pilares da disciplina e da hierarquia, o pundonor militar e o decoro da classe.
IV - Demonstração de comportamento reprovável, que ocasionou mais de uma centena de
atos criminosos e maculou não somente a sua honra individual, mas também o pundonor
militar, o decoro da classe e a imagem do próprio Exército Brasileiro. V - Tendo em vista a
independência das instâncias, a RDIIOF não busca verificar a proporcionalidade, a
suficiência, a necessidade ou qualquer outro aspecto da sanção penal, mas sim tem por
desiderato perquirir se a conduta do Representado maculou o estatuto ético da Instituição
Castrense em tal medida que a sua permanência, nos quadros da Força Singular, seja capaz
de comprometer os princípios da disciplina e da hierarquia. VI - RDIIOF julgada procedente.
Decretação da perda do posto e da patente. Decisão unânime.”
(Superior Tribunal Militar. REPRESENTAÇÃO P/ DECLARAÇÃO DE
INDIGNIDADE/INCOMPATIBILIDADE
nº
7000402-66.2023.7.00.0000.
Relator: Ministro PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ. Data de
Julgamento: 13/12/2023, Data de Publicação: 21/12/2023). (Grifos nossos).

“EMENTA: REPRESENTAÇÃO PARA DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE OU DE
INCOMPATIBILIDADE COM O OFICIALATO (RDIO). PRELIMINAR DEFENSIVA.
OFICIAL R/2. IMPOSSIBILDADE DE PERDA DO POSTO E DA PATENTE. MILITAR
MOBILIZÁVEL.
AVALIAÇÃO
ÉTICA
IMPOSITIVA.
PRELIMINAR
REJEITADA.
UNANIMIDADE. MÉRITO. VIOLAÇÃO DO DEVER FUNCIONAL COM INTENÇÃO DE
7000817-49.2023.7.00.0000
40001363503 .V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

LUCRO (ART. 320 DO CPM). VILIPÊNDIO À COISA PÚBLICA. ENRIQUECIMENTO
ILÍCITO. CONDUTA EM DESCOMPASSO COM OS VALORES REGENTES DA CARREIRA
DAS ARMAS. REPRESENTAÇÃO ACOLHIDA. PERDA DO POSTO E DA PATENTE.
DECISÃO POR UNANIMIDADE. 1. [...] 2. [...]. 3. O doloso enriquecimento ilícito, em
detrimento da coisa pública, evidencia que o representado carece de condição de
permanecer como mobilizável. O agente, embora seja Of R/2, demonstra não ter assimilado
a magnitude pública do posto por ele ostentado. Os autênticos Oficiais das Forças Armadas,
além de formarem os homens que defenderão a sociedade, preocupam-se, diariamente, com
o patrimônio público. 4. A Representação para Declaração de Indignidade e
Incompatibilidade para o Oficialato será, sempre, processo muito doloroso. Significa julgar
para cortar na própria carne. Porém, noutra ótica, traduz-se na depuração dos recursos
humanos da Força; no incentivo às boas condutas alinhadas à moral e à ética; e na
valorização da qualidade e dos atributos sustentadores da credibilidade das Forças Armadas.
Ao expurgarmos os desajustados, a Instituição purifica-se, fortalece-se e premia aqueles
que, honestamente, dedicam a vida ao engrandecimento da Pátria brasileira. Nem sempre
perder é perder. Por vezes, perder é, também, ganhar. 5. RDIO acolhida. Perda do posto e da
patente do Oficial. Decisão por unanimidade.”
(Superior Tribunal Militar. REPRESENTAÇÃO P/ DECLARAÇÃO DE
INDIGNIDADE/INCOMPATIBILIDADE
nº
7000898-66.2021.7.00.0000.
Relator: Ministro MARCO ANTÔNIO DE FARIAS. Data de Julgamento:
09/02/2023, Data de Publicação: 22/02/2023). (Grifo nosso).
Conforme se verifica, as condutas do militar ofenderam os princípios morais e
éticos de imperativa observância pelos integrantes das Forças Armadas, em especial os
elencados nos incisos I, III, IV, VI, IX, XII, XIII, XVI, XVII, XIX do art. 28, da Lei
6.880/1980 – Estatuto dos Militares.
Em conclusão, diante do descaso para com os valores morais e com os
princípios éticos das Forças Armadas, tem-se que o Representado maculou indelevelmente o
seu status de Oficial e, principalmente, feriu a honra, o decoro e o pundonor militar, dentre
outros valores inerentes ao meio militar, razões pelas quais não possui mais capacidade de
permanecer nas fileiras do Exército Brasileiro.
Por todo o relatado, evidencia-se que a decretação da indignidade para o
oficialato é a resposta justa e adequada deste Tribunal, no uso de sua competência
constitucional exclusiva, em relação ao comportamento examinado.
Por fim, deve-se ressaltar que a fala do Ministro LOURIVAL CARVALHO
SILVA a respeito da idoneidade do Gen Ferreira durante o julgamento do respectivo recurso,
citado pela Defesa como possível parcialidade desse julgador, em nada contamina o processo
ora analisado, pois os fatos se referem à atuação do Representado como ordenador de despesa
do 2º BFront, nada relacionado ao mencionado Oficial-General, que teve arquivadas as
imputações contra si levantadas por determinação do senhor Procurador-Geral da Justiça
Militar.
Diante do exposto, defiro a Representação formulada pela Procuradoria-Geral
da Justiça Militar, para declarar o Coronel R/1 do Exército JORGE LUIZ DE MORAES
HENRIQUE indigno para o Oficialato e determinar, por conseguinte, a perda de seu posto e
de sua patente junto ao Exército Brasileiro, na forma do art. 142, § 3°, incisos VI e VII, da
Constituição Federal, c/c os art. 120, inciso I, da Lei n° 6.880/1980 e com o art. 115 e
seguintes do RISTM.
7000817-49.2023.7.00.0000
40001363503 .V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Ministro Relator

Documento eletrônico assinado por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA, Ministro Relator, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001363503v18 e do código CRC 091f8429.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Data e Hora: 14/8/2024, às 17:6:38
7000817-49.2023.7.00.0000
40001363503 .V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

REPRESENTAÇÃO P/ DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE/INCOMPATIBILIDADE Nº
7000817-49.2023.7.00.0000/MS
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
REPRESENTADO: JORGE LUIZ DE MORAES HENRIQUE
ADVOGADO(A): EDINEY COSTA DA SILVA (OAB AM007646)
DECLARAÇÃO DE VOTO
Trata-se de Ação de Representação para a Declaração de Indignidade para o
Oficialato proposta pelo Procurador-Geral da Justiça Militar contra o Coronel R/1 do
Exército JORGE LUIZ DE MORAES HENRIQUE, com fundamento no art. 142, § 3°,
incisos VI e VII, da Constituição da República Federativa do Brasil, por ter sido sentenciado
à pena de 10 (dez) anos e 3 (três) meses de reclusão, com o regime inicial fechado, em razão
da prática do delito de estelionato, previsto no art. 251, caput e § 3º, por 46 (quarenta e seis)
vezes, e de peculato, previsto no art. 303, caput e § 1º, por 3 (três) vezes, c/c o art.
53, caput, tudo do CPM, em continuidade delitiva, na forma do art. 71 do Código Penal
comum, sem direito ao sursis, reconhecido o direito de recorrer em liberdade.
Comprovado nos autos que o Representado foi condenado à pena de 10 (dez)
anos e 3 (três) meses de reclusão, com o regime inicial fechado, em razão da prática do delito
de estelionato, previsto no art. 251, caput e § 3º, por 46 (quarenta e seis) vezes, e de peculato,
previsto no art. 303, caput e § 1º, por 3 (três) vezes, c/c o art. 53, caput, tudo do CPM, em
continuidade delitiva, na forma do art. 71 do Código Penal comum, sem direito
ao sursis, reconhecido o direito de recorrer em liberdade, a presente ação deve ser admitida.
O oficial das Forças Armadas, para perder o posto e a patente, tem o direito
constitucionalmente assegurado de ser julgado por tribunal militar de caráter permanente, em
tempo de paz, ou tribunal especial, em tempo de guerra (art. 142, inciso VI, da CF). Decorre
da exegese de tal mandamento que o julgamento não pode resultar da mera aplicação
irrefletida da perda do posto. Tem o oficial o direito de ter as nuances de seu caso
devidamente analisadas, sob pena de se malferir a finalidade almejada pelo constituinte
originário.
Na espécie, consoante se extrai da sentença condenatória (APM 0000118-
24.2011.7.09.0009, Evento 686, p. 171, destaques nossos), in litteris:
“(...) apurou-se a existência de diversas irregularidades no âmbito
administrativo e contábil, dentre elas: a) serviços de manutenção em viaturas
do 2.º Batalhão de Fronteira com espaços entre empenho e liquidação muito
curtos e sobreposição de datas entre os serviços, b) divergências entre saldo
inicial e final da movimentação de combustíveis e outros descontroles no
abastecimento de viaturas. Diante das informações trazidas pelo relatório da
fiscalização, foi instaurado o Inquérito Policial Militar n.º
118-
24.2011.7.09.0009, para averiguação da existência de eventual conduta ilícita
praticada por militares e civis envolvidos no contexto em que se deram os fatos
narrados no relatório.
7000817-49.2023.7.00.0000
40001362975 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A partir dos elementos informativos trazidos por esse inquérito, o Ministério
Público Militar verificou a ocorrência de, basicamente, dois fatos, dos quais
derivam as condutas ilícitas implementadas pelos acusados. O primeiro fato foi
a "falsa retifica de motores e outros serviços". Segundo narra o MP, a empresa
Sam Diesel foi contratada para realizar 08 retíficas em motores de viaturas
MBB 1418, porém só foi verificada a realização de 01 retífica; a empresa
Abdalla foi contratada para realizar 03 retíficas em motores de viaturas
MBB1418 e 02 em motores 608D, porém não foram realizadas as retíficas
contratadas; a empresa Helma Huppes foi contratada para realizar 04 retíficas
em motores série 300, porém verificou-se a realização de somente 02 retíficas
em motores série 300 e, ainda, assim não pela HELMA HUPPES, mas
possivelmente pela SAM DIESEL. A empresa SÉRGIO COSTA foi contratada
para realizar 01 (um) serviço de revisão e reparação completa de suspensão
alinhamento e balanceamentos de uma Land Rover do 2º B Fron, porém,
constatou-se que nada foi feito. Ademais, constam, ainda, inúmeras
manutenções que teriam sido pagas às empresas SAM DIESEL e ABDALLA,
mas não foram, de fato, realizadas. Conforme afirma o parquet, o setor
responsável pela identificação das demandas de manutenção era o Pelotão de
Manutenção e Transporte, cujo o chefe era o, à época, 1.º Ten, Schiani, e o
setor responsável pelo controle de solicitação, compra e aplicação das peças
nos veículos da OM era a 4.º seção, da qual o Cel Lima era o chefe (então
Major). Outrossim, quem assinava as partes requisitórias era o ex-Ten Roger,
almoxarife do Batalhão, por quem passavam os pedidos de manutenção e de
peças para as viaturas. O R.MPM ainda ressaltou que houve omissão dolosa
por parte do Comandante do 2° Batalhão de Fronteira e Ordenador de
Despesas, Cel Moraes Henrique, que autorizava a realização dos serviços e o
empenho para as empresas que participaram do "esquema", e do Fiscal
Administrativo Maj Eronides, responsável pelo assessoramento do Ordenador
de Despesas. Afirmou ainda que havia um acordo entre os representantes das
empresas e os militares envolvidos, onde dividiam o lucro da atividade
criminosa, apontando como prova as transferências feitas pelas empresas para
contas pessoais de militares, motivo pelo qual estes também foram
denunciados.
O segundo fato descrito pelo MPM é o "desvio de combustível". Segundo a
denúncia, da inspeção realizada pela Auditoria Especial no 2.º Batalhão de
Fronteira, observou-se uma diferença entre a quantidade de combustível que
deveria conter no reservatório do Batalhão e o que verdadeiramente continha,
tanto de gasolina quanto de óleo diesel. Aproximadamente 151.442 litros de
óleo diesel e 5.462,8 de gasolina não possuíam destinação documentada. O
MPM trouxe ainda depoimentos de militares que testemunharam o deposito de
gasolina e óleo diesel em um posto civil em Cáceres/MT. Segundo o MPM, o
Cel Moraes Henrique confirmou o armazenamento em posto civil e explicou
que foi "moeda de troca", pois havia necessidade de deslocamento da tropa e
falta de recursos para realizar o transporte. O Ten Cel Lima explicou que o
combustível repassado foi pagamento feito à Auto Escola Proença, que realizou
o transporte de atletas para Corumbá/MS e que prestou apoio à um comboio de
suprimento de uma OM, aguardando restituição posterior, tendo cedido, nessa
ocasião, óleo diesel. Por este fato o MPM pleiteia a responsabilização criminal
7000817-49.2023.7.00.0000
40001362975 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

do Cel Moraes Henrique, Cel Lima e do civil Lucas Almeida, representante do
Posto Cáceres, que armazenou parte do combustível desviado. Segundo consta
do Laudo Contábil acostado ao evento 1 - doc. 168 - ff. 823/854, os prejuízos
impostos ao Erário Público, em razão do desvio de combustíveis, atualizados
para agosto de 2015, chegaram a R$ 18.131,03, referentes ao desvio de
gasolina, e R$ 456.749,07, referentes ao desvio de óleo diesel.”.
Nestes autos cabe analisar se a conduta do Representado, pela qual foi
condenado nesta Egrégia Corte Castrense, implica ou não declarar sua
indignidade para com o Oficialato.
Em artigo intitulado "A perda do posto e patente dos oficiais das forças
armadas", de autoria do saudoso Ministro José Júlio Pedrosa
1, consigna-se que:
"Indigno do oficialato é o Oficial cuja conduta, moralmente reprovável, fere o
pundonor, o decoro e a ética militares, cujos preceitos, em sua maioria, se
contêm no artigo 28 do Estatuto dos Militares.
Incompatível com o oficialato é o Oficial cuja índole e modo de proceder não
se harmonizam com os requisitos de disciplina, liderança e cumprimento do
dever militar, comprometendo irremediavelmente o seu desempenho profissional".
Não é demais recordar quão importante é a função reservada ao militar no posto
de oficial das Forças Armadas, aquele que é preparado, ao longo da carreira, para o exercício
de funções de comando, de chefia e de direção. Daí, como bem observou Jorge César de
Assis
2, a necessidade de ser ele o exemplo, o guia e o condutor de seus comandados, in
verbis:
"Natural, portanto, que o oficial deva ser líder de seus comandados, servir de
exemplo e modelo a ser seguido já que a Constituição e as Leis cercam o
exercício de suas prerrogativas essenciais e dignificantes. (...) Todas estas
prerrogativas, entretanto têm um alto preço que a maioria consegue pagar, a
dignidade de oficial, sendo que é a própria Constituição Federal e as leis
específicas que estabelecem, em determinados casos, a declaração de
indignidade ou incompatibilidade para com o oficialato com a consequente
declaração da perda do posto e da patente, àqueles que por vários motivos
descumpriram seu dever, traindo a confiança em si depositada pela Nação,
pelos Estados ou pelo Distrito Federal."
Notadamente, o comportamento ilibado imposto ao oficial decorre de regras
deontológicas que dele exigem, em qualquer ocasião, alto padrão de comportamento ético a
refletir no seu desempenho perante a instituição a que serve e no grau de respeito que lhe é
devido. Nesse conspecto, a doutrina especializada afirma que a natureza jurídica do
julgamento de Representação para Indignidade é eminentemente ética.
Por outras palavras, o julgamento da Representação para Declaração de
Indignidade/Incompatibilidade para com o Oficialato possui o condão de aferir requisitos
morais, não cabendo a esta Corte Superior emitir qualquer juízo de valor acerca do acerto ou
7000817-49.2023.7.00.0000
40001362975 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

desacerto da condenação imposta ao Representado, bem como verificar vícios nela
porventura existentes. Nesta análise, compete, exclusivamente, verificar se a natureza do
crime cometido conduz ao reconhecimento da indignidade ou da incompatibilidade para com
o Oficialato, visto que tal prerrogativa está umbilicalmente ligada aos aspectos morais e
éticos elencados no Estatuto dos Militares.
A doutrina especializada
3 leciona que:
"O Tribunal competente, ao julgar a declaração de indignidade ou
incompatibilidade para com o oficialato e a consequente declaração da perda
do posto e da patente, transforma-se em Tribunal Moral, Tribunal de Honra.
Não se rediscute o mérito do processo que deu origem ao julgamento da
declaração pretendida, seja oriundo da justiça militar, da justiça comum ou do
Conselho de Justificação. Tal mérito já foi analisado durante a ação penal ou
durante o desenrolar do processo administrativo. Não há produção de provas.
Julga-se, apenas e tão-somente se o fato pelo qual o oficial foi condenado ou
pelo qual foi julgado incapaz de permanecer na ativa ou na inatividade das
forças armadas, polícias militares e corpos de bombeiros militares, afetou ou
não o pundonor militar e o decoro da classe, violando deveres que lhe são
impostos, colocando a corporação a que pertence em descrédito perante a
sociedade que é encarregada de proteger, a tal ponto que lhe acarrete (ao
oficial representado) a declaração de indignidade ou incompatibilidade para
com o oficialato com a consequente declaração de perda do posto e da patente.
O contraditório limita-se à possibilidade do oficial representado demonstrar
extreme de dúvida que os fatos pelos quais restou processado, judicialmente ou
administrativamente, não lhe desonraram, não lhe maculam, nem lhe deixaram
qualquer nódoa pessoal ou profissional.”
A toda evidência, constitui a Representação de Indignidade procedimento
judicial para apreciar se o oficial condenado à pena superior a 2 (dois) anos é digno de
permanecer no Oficialato ou é com ele compatível.
Não por outra razão, o objeto da presente RDIO circunscreve-se, unicamente,
aos aspectos morais da conduta do Oficial e seus reflexos em relação aos preceitos éticos que
possam macular a carreira no Exército, tudo em conformidade com o Estatuto dos Militares,
aprovado pela Lei nº 6.880, de 9 de dezembro de 1980, descabendo analisar os argumentos
trazidos pela Defesa com o intuito de rever e reanalisar os fatos e provas já transitados em
julgado no âmbito desta Justiça Militar.
In casu, pesa em desfavor do Coronel R/1 do Exército JORGE LUIZ DE
MORAES HENRIQUE, a condenação criminal à pena de 10 (dez) anos e 3 (três) meses de
reclusão em razão da prática do delito de estelionato, previsto no art. 251, caput e § 3º, por 46
(quarenta e seis) vezes, e de peculato, previsto no art. 303, caput e § 1º, por 3 (três) vezes, c/c
o art. 53, caput, tudo do CPM, em continuidade delitiva, na forma do art. 71 do Código Penal
comum.
Na presente Representação, o douto Procurador-Geral da Justiça Militar
ressaltou que as condutas perpetradas em nada se coadunam com os preceitos éticos que
norteiam a relação entre o militar e a Força e demonstram, repita-se, o descaso do oficial para
7000817-49.2023.7.00.0000
40001362975 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

com os princípios mais caros às Forças Armadas, elencados no art. 28 da Lei 6.880/1980.
Nesse conspecto, trago à baila as circunstâncias de fato utilizadas pelo juízo de
primeiro grau na primeira fase da dosimetria da pena, in litteris:
“O sentenciado instalou no âmbito do 2º Batalhão de Fronteira um
verdadeiro
caos
administrativo,
conforme
comprovado
nos
autos,
estabelecendo uma inversão de valores sem qualquer precedente, onde o certo
e formal passou a ser apenas um detalhe a ser violado. Enquanto Comandante
deveria primar pela probidade e lisura dos atos praticados no âmbito da OM.
Mas, ao contrário, autorizou e incentivou a prática ilícita, a malversação do
dinheiro público, em benefício próprio e de terceiros. Com isto, levou uma
importante OM operacional de fronteira ao descrédito total, a ponto de
motivar uma denúncia anônima que noticiava que toda a cidade de Cáceres-
MT tinha conhecimento das práticas ilícitas no âmbito do 2º B Fron, práticas
essas comprovadas nos autos. Não protagonizou uma ilicitude única, mas
uma gama interminável de fraudes e simulações, revestindo-se a prática de
odioso conluio entre militares do Exército brasileiro e empresários. Nesta
senda, também o dolo relacionado ao delito desponta como acima da média,
tamanha era a desfaçatez do réu, que tinha por dever legal coibir as práticas
ilícitas organizadas pelo então Major LIMA, pois tinha o total domínio do fato;
mas, ao invés disso, dava seu aval e apoiava, ainda que tivesse plena
consciência da prática criminosa. Neste diapasão, a extensão dos danos é
volumosa, posto que tratou o público como privado, impondo relevantes
prejuízos ao Erário Público, conforme contabilização disposta na
Fundamentação. Repare-se que os valores detraídos do Erário Públicos no
presente processo representam tão somente uma parte do prejuízo que o réu
causou, conforme se comprova com sua condenação pelo TCU a restituir mais
de R$ 2.700.000,00 aos cofres públicos. Os meios empregados e o modo de
execução utilizado também excederam ao espectro médio, pois o sentenciado se
valeu de sua nobre condição de Comandante da OM para viabilizar a
empreitada criminosa, que não seria possível ser concretizada se o Cel
MORAES HENRIQUE tivesse agido com retidão e honradez, coibindo e
responsabilizando o idealizador do esquema, Major LIMA, ao invés de a ele se
aliar. Assim, implantou um verdadeiro caos administrativo na OM, onde
quase nada correspondia à realidade, fraudando e simulando, com o intuito
de obstaculizar os trabalhos posteriores de controle interno. Alegou que assim
agiu para "cumprir a missão", mas as provas dos autos, conforme análise
contida na Fundamentação, demonstram claramente motivos espúrios, onde
o dinheiro público transitava pelas contas de vários réus, sendo que
autorizava e realizava os pagamentos de serviços que sabia não seriam jamais
realizados. O lucro era fácil, tanto é que a quebra de sigilo bancário revelou,
no período de seu Comando no 2º B Fron, um trânsito atípico de numerário,
incompatível com seus ganhos legais. Por fim, demonstrou total
insensibilidade após o delito, tentando envolver seus superiores hierárquicos,
em especial os Generais Bernardes e Ferreira. Por ocasião das inspeções da 9ª
ICFEx, segundo testemunho do Cel JOSÉ CARLOS LEAL DA SILVA JÚNIOR
(evento 1 - doc. 89 - mídia fls. físicas 693), então Chefe da 9ª ICFEx, tentou
boicotar os trabalhos do controle interno, sendo tal depoimento (transcrito e
7000817-49.2023.7.00.0000
40001362975 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

analisado na Fundamentação) estarrecedor. Ademais, em nenhum momento
tentou construir alguma solução que objetivasse repor os relevantes prejuízos
que causou. Portanto, as circunstâncias judiciais são notoriamente
desfavoráveis (...)”
In casu, o próprio Representado reconhece ter praticado ato de improbidade, na
forma de “química”, burlando regras e procedimentos administrativos necessários à aquisição
de coisas e à realização de serviços.
Argumenta, como fato apto a isentá-lo da prática improba e criminosa, ser do
conhecimento de seus superiores todo esquema fraudulento realizado e, ainda, uma praxe
naquela OM. Por outro lado, não demonstra qualquer arrependimento pelo que foi feito, ao
revés, tenta justificar seu atuar como algo normal e aceitável, o que revela sua completa falta
de compromisso com os princípios, os valores e a moral administrativos e militares.
Nos autos, restou clarividente que o Representado tratava a coisa pública como
privada, implementando negociatas com empresários, por vezes utilizando de sua própria
conta bancária para realizar transações financeiras e com isso obter vantagens pessoais e em
benefício de terceiros.
Nesse contexto, verificou-se que o Cel JORGE LUIZ DE MORAES
HENRIQUE recebeu em depósitos não identificados R$ 829.636,36 (oitocentos e vinte e
nove mil, seiscentos e trinta e seis reais e trinta e seis centavos).
Mais, consoante consta do primeiro parágrafo da denúncia anônima onde foram
relatados vários dos fatos posteriormente investigados e pelos quais o Representado foi
denunciado e posteriormente condenado, que ela foi feita com o objetivo de “salvar o bom
nome do batalhão”.
Portanto, não resta qualquer dúvida que os vários fatos delitivos e ímprobos
praticados pelo Representado feriram os preceitos éticos militares nas mais variadas formas.
Por tais razões, não obstante o pedido defensivo relativo à manutenção do status
que atualmente o representado ostenta, os fatos analisados preconizam o acolhimento do
pedido formulado pelo Procurador-Geral de Justiça Militar para considerar indigno o Coronel
R/1 do Exército JORGE LUIZ DE MORAES HENRIQUE, condenando-o à perda do posto e
da patente, na trilha do seguinte precedente desta Corte Castrense, ao analisar semelhante
situação à dos autos, leia-se:

“EMENTA:
REPRESENTAÇÃO
PARA
DECLARAÇÃO
DE
INDIGNIDADE/INCOMPATIBILIDADE
PARA
COM
O
OFICIALATO.
PROCURADORIA-GERAL
DA
JUSTIÇA
MILITAR.
DELITO
DE
CORRUPÇÃO PASSIVA. ART. 308 DO CÓDIGO PENAL MILITAR.
PRECEITOS MORAIS E ÉTICOS. ESTATUTO DOS MILITARES. VIOLAÇÃO.
CONDUTA INDIGNA. REPRESENTAÇÃO ACOLHIDA. PERDA DO POSTO E
DA PATENTE. UNANIMIDADE. Consoante a dicção do artigo 142, § 3º,
incisos VI e VII, da Constituição Federal, combinado com o art. 112 do
Regimento Interno do Superior Tribunal Militar, o Oficial condenado, na
justiça comum ou militar, à pena privativa de liberdade superior a 2 (dois)
anos, por Sentença transitada em julgado, será submetido a julgamento por
7000817-49.2023.7.00.0000
40001362975 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Tribunal Militar, de caráter permanente, no qual serão avaliados os efeitos da
conduta que determinou a condenação do Oficial, à luz dos preceitos éticos e
morais descritos no Estatuto dos Militares. As matérias penais decididas na
instância criminal não mais estão sujeitas à deliberação nesta sede, haja vista
que a Representação para Declaração de Indignidade/Incompatibilidade para
com o Oficialato, embora originada do processo-crime, não tem o condão
rescisório, não cabendo a esta Corte Castrense emitir qualquer juízo de valor
quanto ao acerto ou ao desacerto da condenação imposta ao Representado,
bem como aferir vícios nela porventura existentes. Os militares das Forças
Armadas, além de se depararem com valores únicos como a vida e a
soberania do Estado, também se sujeitam a lidar com o patrimônio e a ordem
pública, o que lhes exige retidão de comportamento, inclusive na vida
particular. Para os Oficiais, o rigorismo quanto à observância desses
mandamentos é ainda maior, pois representam modelos paradigmáticos a
serem seguidos por seus subordinados. Em consequência, o delito cometido
pelo Representado atingiu, com gravidade, o conjunto de atributos morais e
éticos insculpidos no Estatuto dos Militares. A condenação transitada em
julgado pelo delito de corrupção passiva causa indelével mácula aos atributos
de probidade, de lealdade e de moralidade impostos a um Oficial das Forças
Armadas, cujo sentimento do dever, o pundonor, a conduta socialmente
irrepreensível, a eficiência, o zelo com a coisa pública e os demais valores
morais previstos na legislação de regência representam conceitos que, se
desprezados, inviabilizam a sua permanência na vitaliciedade militar.
Representação acolhida, declarando o Representado indigno do Oficialato e
determinando a perda de seu posto e de sua patente. Decisão por
unanimidade”.
(Superior
Tribunal
Militar.
Representação
p/Declaração
de
Indignidade/Incompatibilidade nº 7000686- 45.2021.7.00.0000. Relator:
Ministro Carlos Vuyk de Aquino. Data de Julgamento: 10/2/2022, Data de
Publicação: 21/3/2022.)" (Grifos nossos).
Inevitavelmente, do fatídico episódio, extrai-se a patente violação aos
dispositivos do Estatuto dos Militares subsequentes:
Art. 28. O sentimento do dever, o pundonor militar e o decoro da classe
impõem, a cada um dos integrantes das Forças Armadas, conduta moral e
profissional irrepreensíveis, com a observância dos seguintes preceitos de ética
militar:
I – amar a verdade e a responsabilidade como fundamento de dignidade pessoal;
II – exercer, com autoridade, eficiência e probidade, as funções que lhe
couberem em decorrência do cargo; (...)
IV – cumprir e fazer cumprir as leis, os regulamentos, as instruções e as
ordens das autoridades competentes; (...)
VI – zelar pelo preparo próprio, moral, intelectual e físico e, também, pelo dos
subordinados, tendo em vista o cumprimento da missão comum;
7000817-49.2023.7.00.0000
40001362975 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

(...)
XII – cumprir seus deveres de cidadão;
XIII – proceder de maneira ilibada na vida pública e na particular; (...)
XVII – abster-se de fazer uso do posto ou da graduação para obter
facilidades pessoais de qualquer natureza ou para encaminhar negócios
particulares ou de terceiros; (...)
XIX – zelar pelo bom nome das Forças Armadas e de cada um de seus
integrantes, obedecendo e fazendo obedecer aos preceitos da ética militar.
(destacou-se)
Tais preceitos, inafastáveis, restaram fortemente ultrajados pelo Coronel R/1 do
Exército JORGE LUIZ DE MORAES HENRIQUE.
Nesse norte, dúvidas inexistem acerca da repercussão antiética da conduta do
Oficial sub judice. O seu agir, além de violar bens jurídicos penalmente tutelados, conspurcou
a honra militar e o decoro da classe, maculando a imagem do Exército Brasileiro.
Por isso, votei no sentido de conhecer e de julgar procedente a Representação
proposta pelo Ministério Público Militar, para declarar o Coronel R/1 do Exército JORGE
LUIZ DE MORAES HENRIQUE indigno do Oficialato e, por conseguinte, decretar a perda
de seu posto e de sua patente, na forma do art. 142, § 3°, incisos VI e VII, da Constituição
Federal c/c o art. 120, inciso I, da Lei n° 6.880/80 e com o art. 115 do RISTM.
Documento eletrônico assinado por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, Ministra Revisora,
na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001362975v2 e do código
CRC fc266ae1.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Data e Hora: 1/8/2024, às 17:46:38
1. http://docplayer.com.br/35660104-A-perda-do-posto-e-patente-dos-oficiais-das-forcas-armadas-i-o-posto-e[1]a-
patente-dos-oficiais-das-forcas-armadas.html.
2. ASSIS, Jorge Cesar de. Direito Militar. Aspectos Penais, Processuais Penais e Administrativos - 2 ed, rev., e atual.
Curitiba: Juruá, 2008. pg. 81/82
3. ASSIS, Jorge Cesar de. Direito Militar. Aspectos Penais, Processuais Penais e Administrativos - 3 ed., Curitiba: Juruá,
2012. pgs. 94/95.
7000817-49.2023.7.00.0000
40001362975 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR